Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-97.2024.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
08/06/2026
Número: 0600376-97.2024.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600376-97.2024.6.16.0047, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos
da fundamentação supra, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral promovida por João Batista Pereira Bugno
em face de Rafaela Martins Losi e Antônio Chiarani Neto. Alegou em sintese, que no dia 06/10/2024
ocorreram as eleições municipais em Clevelândia/PR, e os investigados foram eleitos para os
cargos majoritários. No entanto, o sucesso eleitoral decorreu da prática de abuso de poder político
e econômico, bem como de captação ilícita de votos, pelos seguintes atos: ii) Abuso de poder
político por meio da concessão irregular de imóvel público - A investigada Rafaela Martins Losi,
então prefeita e candidata à reeleição, concedeu direito real de uso de imóvel público a uma
empresa (Novo Milênio Ltda.), favorecendo empresários aliados politicamente(...) iii) Uso da
máquina pública para propaganda institucional indevida - Empresas de mídia digital locais,
vinculadas a pessoas ocupantes de cargos comissionados na prefeitura, foram utilizadas para
promover a candidatura dos investigados por meio da divulgação excessiva de obras e ações da
administração municipal; iv) Regularização fundiária de caráter eleitoreiro - A investigada
promoveu regularização fundiária às vésperas da eleição. A empresa contratada para esse serviço
teve atuação questionável, e funcionários públicos participaram do cadastramento de beneficiários
de forma irregular. O programa foi usado como forma de angariar votos; v) Contratação irregular de
servidores em período eleitoral - A prefeita realizou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) em
04/06/2024, homologando a classificação final em 04/07/2024, dois dias antes do prazo permitido
pela legislação eleitoral. Acelerou a nomeação de 119 candidatos, sem justificativa plausível; vi)
Concessão indevida de gratificações e bonificações - Servidores receberam gratificações e
promoções pouco antes das eleições, com intuito de obter apoio político; vii) Concessão
estratégica de férias a servidores comissionados - Diversos funcionários da prefeitura foram
colocados em férias antes das eleições e passaram a atuar ativamente na campanha da
investigada, configurando desvio da máquina pública para fins eleitorais; viii) Compra de votos -
Há registros audiovisuais de que um indivíduo identificado como Claudir Pasqualotto,
supostamente a mando da investigada, oferecia dinheiro em troca de votos. Em gravação, o
intermediário teria afirmado que a investigada prometia valores em dinheiro para eleitores que
votassem nela; e ix) Decretação questionável de estado de calamidade pública para fins
eleitoreiros - Em 14/09/2024, a investigada declarou estado de calamidade em diversos bairros e
comunidades rurais do município(...).). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO BORELLA (ADVOGADO)
ANTONIO CHIARANI NETO (RECORRIDO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAELA MARTINS LOSI (RECORRIDA)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44907681
03/06/2026
21:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44907681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.232

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600376-
97.2024.6.16.0047 – Clevelândia – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI - OAB/PR80122-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BORELLA - OAB/PR110682
RECORRIDA: RAFAELA MARTINS LOSI
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ANTONIO CHIARANI NETO
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPUTAÇÃO DA
PRÁTICA DE CONDUTAS VEDADAS, DE ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E DE
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE
IMÓVEL PÚBLICO PRECEDIDO DE CERTAME

Num. 44907681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
LICITATÓRIO
E
COM
FUNDAMENTO
EM
AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA.
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
PROMOVIDA
POR
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO,
MEDIANTE
PAGAMENTO
DOS
INTERESSADOS
PELA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO, NÃO TENDO SE COMPROVADO DE
FORMA
SEGURA
QUE
A
ATUAÇÃO
DA
PREFEITURA TENHA EXTRAPOLADO A DE
MERA
FISCALIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES.
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS
DE
APROVADOS
EM
PSS
DURANTE
PERÍODO
VEDADO.
CONDUTA
VEDADA
CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO ART. 73,
INCISO V, DA LEI DAS ELEIÇÕES, NÃO SE
ESTENDENDO, EM TAL HIPÓTESE, A EXCEÇÃO
PREVISTA NA ALÍNEA "C" DA NORMATIVA.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DE SANÇÕES
MAIS
GRAVOSAS.
IRREGULARIDADES
NA
CONCESSÃO FÉRIAS E DE GRATIFICAÇÕES DE
FUNÇÃO
A
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA COMPRA DE
VOTOS. DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS (CESTA
BÁSICA, TELHA, COBERTOR E COLCHÃO) QUE
SE DEU APENAS A PESSOAS AFETADAS POR
CALAMIDADE
PÚBLICA
DEVIDAMENTE
RECONHECIDA
POR
MEIO
DE
DECRETO
MUNICIPAL, HOMOLOGADO PELO ESTADO DO
PARANÁ
E
CONFIRMADO
PELA
UNIÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por candidato derrotado, visando à cassação dos
diplomas e à declaração de inelegibilidade da chapa eleita
para a Chefia do Poder Executivo do Município de
Clevelândia nas Eleições Municipais de 2024.
2. O recorrente reitera, em razões recursais, teses a
respeito da ocorrência de diversas condutas ilícitas e
abusivas, incluindo (i) concessão irregular de direito real
de uso de imóvel público; (ii) regularização fundiária com

Num. 44907681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
caráter eleitoreiro; (iii) contratação de funcionários em
período vedado (PSS), bem como sua realização com
finalidade eleitoral; (iv) concessão de gratificações/férias a
servidores públicos municipais de forma irregular em
período eleitoral; e (v) compra de votos, inclusive
valendo-se, para tanto, da decretação de estado de
calamidade pública.
3.
A
sentença
julgou
a
demanda
integralmente
improcedente sob o fundamento de que os fatos narrados
ou não foram comprovados ou não configuram ilícito
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se
restaram devidamente comprovados o abuso de poder
político, o abuso de poder econômico e a captação ilícita
de sufrágio alegados, e se seriam aptos a comprometer a
legitimidade do pleito, de forma a ensejar a imposição de
sanções de multa, cassação dos registros de candidatura ou
diplomas ou declaração de inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de direito real de uso de bem público à
empresa privada observou, pelo que se extrai dos autos, a
legislação municipal vigente e foi precedida de licitação,
sem demonstração de direcionamento ou favorecimento
indevido. A posterior manifestação de apoio dos sócios da
empresa beneficiária à candidatura dos investigados, por si
só, não configura ilegalidade. Observa-se, ainda, que a
concessão se deu de forma onerosa, não incidindo a
vedação do art. 73, §10, da Lei das Eleições.
6. Quanto à regularização fundiária em ano eleitoral, não
restou comprovada a distribuição gratuita de benefício. A
regularização envolveu a celebração de negócios jurídicos
entre moradores e terceiros (sociedades empresárias ou
associações sem fins lucrativos), com previsão de
cobrança de valores. Ausência de prova robusta de uso
eleitoreiro por parte dos recorridos ou de que teria havido
a participação indevida de servidores, para além da
atividade fiscalizatória.
7. A realização de contratação temporária de aprovados
via PSS não se confunde com a nomeação de aprovados
em concurso público destinado ao provimento em cargo

Num. 44907681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
público, tendo havido silêncio eloquente do legislador ao
não prever também a primeira hipótese na exceção contida
no art. 73, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.504/1997.
8. Tem-se, assim, que a vedação prevista no art. 73, inciso
V, da Lei nº 9.504/97 deve ser observada em relação aos
processos
seletivos
simplificados,
mesmo
que
a
homologação de seu resultado tenha se dado anteriormente
ao período de três meses que antecedem o pleito. Eventual
regularidade da contratação pode ser aferida pela
subsunção da hipótese à exceção trazida pela alínea "d" da
normativa em análise, acaso tenha ocorrido para assegurar
a "instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo".
9. Conforme entendimento do TSE, "[o] conceito de
'serviço
público
essencial'
é
interpretado
pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de maneira
restritiva, abarcando apenas aqueles relacionados à
sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-
se, portanto, a contratação de profissionais das áreas de
educação e assistência social." (REspe nº 38704, Min.
Edson Fachin, DJE de 20/09/2019). Desta forma, impõe-
se reconhecer a prática de conduta vedada pelos recorridos
em relação à contratação de 26 (vinte e seis) aprovados em
PSS para atuação nas funções de Professor de Ensino
Fundamental e de Professor de Educação Infantil durante
o período vedado.
10. Ausência de comprovação de gravidade qualitativa ou
quantitativa a indicar a necessidade de imposição de
sanção mais grave do que aquela de multa.
11. Não houve a verificação de irregularidades na
concessão de gratificações por exercício de função a
servidores públicos municipais, havendo subsunção dos
fatos à exceção estabelecida no art. 73, inciso V, alínea
"a", da Lei nº 9.504/97, e tampouco pela concessão de
férias, não havendo demonstração de que ela ocorreu à
revelia dos servidores ou de que foram deferidas por
motivação eleitoral ou fora dos critérios normativos
regulares.
12. No tocante à imputação de captação ilícita de sufrágio,
não houve a juntada da mídia que, de acordo com o
investigante, comprovaria a compra de votos. Ademais, o
depoimento colhido em que houve a afirmação de sua

Num. 44907681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
ocorrência por testemunha se refere a fato diverso do
aventado na inicial, o que impossibilita qualquer análise
de seu conteúdo no bojo destes autos em atenção ao
princípio da congruência/adstrição, sendo irrelevante para
o deslinde da controvérsia, dentro dos limites objetivos e
subjetivos definidos pela peça vestibular.
13. A decretação de estado de calamidade pública no
Município de Clevelândia em 14/09/2024 foi devidamente
fundamentada na ocorrência de intempéries recentes e na
necessidade de rápida resposta da Administração Pública
para recomposição de danos e atendimento emergencial à
população, com homologação por parte do Estado do
Paraná e da União, não havendo elementos que
demonstrem que os investigados se aproveitaram da
situação de calamidade pública para beneficiar suas
candidaturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para
reconhecer a prática de conduta vedada pelos recorridos,
nos termos do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, em
decorrência da contratação precária de 26 (vinte e seis)
candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado -
PSS durante período legalmente vedado, com aplicação de
multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
cada um dos recorridos, rechaçada, porém, a tese do
recorrente de cometimento de abuso de poder em virtude
dos fatos, e mantendo-se, em seus demais termos, a
sentença recorrida.
Tese de Julgamento: 1. A concessão onerosa de direito
real de uso de imóvel público, precedida de licitação e
autorização legislativa, não configura abuso de poder,
salvo prova robusta de desvio de finalidade. 2. A
regularização fundiária, quando promovida por meio de
terceiros, mediante cobrança de serviços com exigência de
contraprestação, cujo envolvimento do Poder Público
tenha se limitado à fiscalização dos trabalhos, não
configura a hipótese de distribuição gratuita de benefícios
vedada pela legislação eleitoral. 3. A contratação
temporária de servidores por meio de PSS, ainda que
homologado antes do período vedado, configura conduta
vedada, salvo se indispensável ao funcionamento de
serviços públicos essenciais, nos termos da exceção
contida no art. 73, inciso V, alínea "d", da Lei das

Num. 44907681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Eleições. 4. A comprovação da captação ilícita de sufrágio
exige prova robusta de sua ocorrência. 5. A atuação da
Administração Pública em resposta à situação de
calamidade pública regularmente decretada, sem desvio de
finalidade eleitoral, não configura ilícito eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art.
73, incisos V e § 10; Lei nº 14.133/2021, arts. 2º, I, e 76;
Lei Complementar nº 64/1990; Código Eleitoral, art. 368-
A; CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 141 e 492; Resolução
TSE nº 23.735/2024, art. 20, II e § 1º; Resolução TSE nº
23.478/2016, art. 2º, parágrafo único.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PE, Consulta nº
060016435, Rel. Des. WASHINGTON LUÍS MACÊDO
DE AMORIM, DJE 05/06/2020; TRE-SC, RE nº 35624,
Rel. Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES, DJE de
12/06/2014; TRE-PR, RE nº 14026, Rel. Des. Nivaldo
Brunoni, DJ 16/12/2016; TRE/MG, RE nº 060057758,
Rel. Des. Antonio Leite De Padua, DJE de 15/10/2025;
TRE-PI, RE nº 060036009, Rel. Des. Thiago Mendes De
Almeida Ferrer, DJE 02/03/2023; TRE-PR, AIJE nº
060060768, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
DJE 24/11/2025; TRE-MT, RE nº 60044491, Rel. Des.
EDSON DIAS REIS, DJE 23/09/2025; TRE-RO, RE nº
060050609, Rel. Des. Sergio William Domingues
Teixeira, DJE 30/10/2025; TRE-CE, MS nº 060028302,
Rel. Des. DAVID SOMBRA PEIXOTO, DJE 15/10/2020;
TRE-PR, AIJE nº 060022583, Rel. Des. Carlos Mauricio
Ferreira, DJE 18/07/2022; TRE-PR, RE nº 060028470,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 19/12/2025;
TSE, REspe nº 38704, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
20/09/2019, p. 55/56; TSE, AgR no REspe nº 060144040,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023; TSE, ED
no RO nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJE
27/11/2024; TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025;
TRE/PR, RE nº 060049879, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, DJE de 26/08/2025; TRE-PR, RE nº 70022,
Rel. Des. Graciane Aparecida Do Valle Lemos, DJ
20/11/2017; TRE-PR, RE nº 34210, Rel. Des. Josafá
Antonio Lemes, DJ 19/06/2013; TSE, REspEl nº
0600850-87/RN, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de
13.9.2023.

Num. 44907681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA BUGNO contra sentença proferida
pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral - Clevelândia/PR, por meio da qual julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo recorrente em face de RAFAELA MARTINS LOSI e
ANTÔNIO CHIARANI NETO.
Na origem, a ação foi ajuizada por JOÃO BATISTA PEREIRA BUGNO contra RAFAELA MARTINS
LOSI e ANTÔNIO CHIARANI NETO sob o argumento de que os recorridos, eleitos, respectivamente, para
os cargos de Prefeita e de Vice-Prefeito de Clevelândia no pleito de 2024, teriam se beneficiado de condutas
que configurariam abuso de poder político e econômico, além de captação ilícita de sufrágio,
consubstanciadas em: i) concessão irregular de direito real de uso de imóvel público em favor de empresa
privada, com finalidade eleitoral; ii) autopromoção eleitoral indevida mediante propaganda institucional; iii)
realização de regularização fundiária com caráter eleitoreiro; iv) contratação de funcionários em período
vedado, mediante Processo Seletivo Simplificado - PSS; v) concessão de gratificações, bonificações e férias
para servidores públicos municipais em período eleitoral; e vi) compra de votos, inclusive valendo-se
indevidamente da decretação de estado de calamidade pública durante o período eleitoral.
A sentença julgou a demanda integralmente improcedente sob o fundamento de que os fatos narrados ou não
foram comprovados ou não configuraram ilícito eleitoral.
Em suas razões de id. 128583835, alega o recorrente a necessidade de reforma da sentença sob os seguintes
fundamentos:
i) abuso de poder político por concessão irregular de direito real de uso de imóvel público - aduz que a
recorrida RAFAELA MARTINS LOSI, então Prefeita e candidata à reeleição, ao conceder o direito real de
uso de um imóvel público à empresa Novo Milênio Ltda teria favorecido empresários politicamente aliados,

Num. 44907681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
o que se confirmaria pelo testemunho de EVERALDO RODRIGUES SILVA, pelo fato de que o parecer
jurídico da Procuradoria do Município, que apontou irregularidades no procedimento licitatório, foi
desconsiderado e, ainda, por não ter sido observada a obrigatoriedade de anuência legislativa;
ii) regularização fundiária com caráter eleitoreiro - sustenta que o programa de regularização fundiária foi
utilizado para fins eleitoreiros, salientando que, em que pese a lei municipal ter sido editada em 2023, o
início das regularizações se deu com o Decreto Municipal nº 174/2024, publicado em 10 de maio de 2024,
ou seja, no ano eleitoral, violando o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997. Coloca que houve a participação de
funcionários públicos (chefe de gabinete, assessora jurídica, e funcionário de setor) realizando a inscrição
das famílias beneficiadas, o que estaria em desacordo com a função única de fiscalização que incumbiria ao
ente federativo. Salienta, ainda, que a prova testemunhal teria evidenciado que o coordenador da empresa
contratada para o serviço associou a continuidade do projeto à reeleição de RAFAELA e promoveu também
publicações de cunho eleitoral, utilizando a máquina pública para disseminar conteúdo político e criar
desigualdade de oportunidades entre os candidatos;
iii) contratação irregular de funcionários e concessão indevida de gratificações e férias a servidores públicos
municipais - aponta o abuso de poder na celeridade da realização de um PSS a partir de edital publicado em
04/06/2024 e com resultado homologado em 04/07/2024 (dois dias antes do prazo final previsto no art. 73,
inciso V, da Lei nº 9.504/97), resultando na contratação de 119 candidatos sem justificativa para tal
celeridade em período vedado e visando obter vantagem eleitoral. Destaca que servidores públicos
municipais (como Mariane Formehl de Macedo, Idinéia Ferreira Dutra, Marcia Cristina Forgiarini e Camila
Onssi Prestes) receberam gratificações e promoções pouco antes das eleições com o intuito de terem seu
voto influenciado, em afronta ao art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997. Ademais, defende ter havido a
concessão estratégica de férias a servidores comissionados, permitindo, com isso, que atuassem ativamente
na campanha da investigada, caracterizando-se, assim, o desvio de finalidade do ato;
iv) captação ilícita de sufrágio - afirma que houve compra de votos mediante oferecimento de pagamento em
dinheiro, conforme informado pela testemunha Everaldo Rodrigues da Silva. Ainda, sustenta ter ocorrido
desvio do suporte fornecido pela Defesa Civil em situação de calamidade pública havida na cidade, com
finalidade eleitoreira, mediante entrega de benefícios (cestas básicas, telhas) de forma aleatória e
desordenada em bairros que sequer constavam no Decreto Municipal nº 314/2024, destacando a entrega de
materiais de construção para residência ainda em edificação, associando-se a distribuição de tais bens à
candidatura dos recorridos.
Ao fim, a parte recorrente requer o provimento do recurso para fins de se reconhecer a prática das
ilegalidades imputadas, e, consequentemente, cassar os diplomas e mandatos eletivos dos recorridos,
determinar a realização de novas eleições e declarar sua inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos,
conforme o art. 73, §5º, da Lei nº 9.504/1997 e o art. 14, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990.
Os recorridos, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, aduzindo que os atos administrativos
questionados ocorreram dentro dos limites legais e sem finalidade eleitoral, sendo ações legítimas da gestão

Num. 44907681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
pública.
Em síntese, argumentam que a concessão de direito real de uso debatida foi precedida de regular
procedimento licitatório e de prévia autorização legislativa, com o objetivo de fomentar o emprego e a renda
do Município.
No tocante à regularização fundiária, asseveram que se tratou de política pública regular, em execução em
anos anteriores da gestão, não contemplando, ademais, a distribuição gratuita de bens ou de serviços pela
Administração Pública.
Quanto às contratações e concessões de benefícios a servidores, colocam que se deram nos limites das
exceções previstas na Lei das Eleições.
Quanto à suposta compra de votos, por sua vez, rebatem a validade da gravação apresentada pelo autor,
pontuando, ainda, a ausência de provas robustas que corroborassem a imputação promovida e a necessidade
de observância do art. 368-A do Código Eleitoral.
Sustentam, assim, a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a prática de ilícitos eleitorais
ou o comprometimento da lisura do pleito.
Ao final, requerem o não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 44472494).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 18/03/2025 (id. 44451869) e o recurso eleitoral interposto na mesma
data (id. 44451871), sendo, portanto, tempestivo, em conformidade com o disposto no art. 258 do Código
Eleitoral.
Portanto, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que a inicial narra um conjunto de condutas atribuídas à
então Prefeita e candidata à reeleição RAFAELA MARTINS LOSI e ao candidato a Vice-Prefeito
ANTÔNIO CHIARANI NETO na circunscrição de Clevelândia/PR e no tocante às eleições de 2024, as
quais, segundo o autor, caracterizariam abuso de poder político, abuso de poder econômico e captação ilícita
de sufrágio, aptos a comprometer a legitimidade do pleito.
O cerne recursal consiste em determinar se restaram devidamente comprovados o abuso de poder e a
captação ilícita de sufrágio alegados, o que não foi reconhecido pelo Juízo de primeira instância.
A fim de avaliar se a decisão deve ou não ser reformada, impõe-se a análise individualizada de cada uma das
imputações constantes da petição inicial que foram reiteradas na peça recursal.
Importa desde já destacar, contudo, que o recorrente deixou de se insurgir contra a sentença no particular
em que rechaçou a acusação de uso da máquina pública por parte dos investigados para a promoção de

Num. 44907681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
propaganda institucional indevida através das empresas de mídia digital locais Porta Mega Terra e Guia
Clevelândia Notícias, cuidando-se, pois, de matéria abarcada pela preclusão.
Passo, pois, à análise separada de cada imputação reiterada nas razões do recurso.

a) Concessão de direito real de uso de imóvel público

A primeira imputação veiculada na inicial reiterada nas razões recursais refere-se à suposta prática de abuso
de poder político decorrente da concessão irregular de direito real de uso de imóvel público à empresa
NOVO MILÊNIO LTDA, com a finalidade de beneficiar aliados políticos e angariar apoio à candidatura da
investigada RAFAELA MARTINS LOSI à reeleição.
Segundo sustenta o recorrente, a concessão do direito real de uso teria sido realizada com base em
procedimento licitatório promovido em contrariedade ao parecer jurídico emitido pela Procuradoria do
Município e com manipulação dos critérios do edital de regência, de modo a restringir a concorrência e a
assegurar que a antedita empresa se sagrasse a vencedora do certame.
Pontua que os sócios da NOVO MILÊNIO participaram ativamente da campanha eleitoral dos investigados
no ano de 2024, o que demonstraria o uso da estrutura administrativa para fins eleitorais.
Importa de início esclarecer que o instituto da concessão de direito real de uso de imóvel público encontra-se
previsto na Lei nº 14.133/2021, que atualmente estabelece as normas gerais para licitações e contratos
administrativos, nos termos de seu art. 2º, inciso I, e de seu art. 76:

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:
I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;
II - compra, inclusive por encomenda;
III - locação;
IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.
(...)
Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:

Num. 44907681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às
fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade
leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:
a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração
Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h”
deste inciso;
c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades
precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do
valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna
de valores, sempre que for o caso;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de
governo;
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e
permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente
usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;
g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e
permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m2
(duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração
Pública;
h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas
rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde
incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de
junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;
i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976,
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes;
j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho
de 2017;
(...)
§ 1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição tenha sido
derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização
legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão.
§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, cessadas
as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica
doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário.
§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de
imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a:
I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do
imóvel;

Num. 44907681 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão
competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e
pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do
art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009.
§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dispensada de
autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos:
I - aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente
anterior a 1º de dezembro de 2004;
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de
destinação e de regularização fundiária de terras públicas;
III - vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de
destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento
ecológico-econômico;
IV - previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, em caso de
declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social;
V - aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação,
impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária;
VI - limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de
2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores;
VII - acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea “i” do
inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste parágrafo.
§ 5º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a:
I - alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de
obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao
da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para
dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta Lei;
II - alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel
para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que
considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens
reversíveis ao final da concessão.
§ 6º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente,
os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do
ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado.
§ 7º Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em
garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas
por hipoteca em segundo grau em favor do doador.

No caso, em março de 2024 a Prefeitura de Clevelândia, através de sua Prefeita RAFAELA MARTINS
LOSI, deflagrou processo administrativo visando à realização de licitação (id. 44451388), tendo por objeto a
concessão onerosa de direito real de uso pelo prazo de dez anos de imóvel urbano de propriedade da
municipalidade, com área de terreno de 55.625 m2 e registrado sob matrícula nº 14.214 do Cartório de

Num. 44907681 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Registro de Imóveis de Clevelândia, possuindo um barracão pré-moldado com fechamento em placas de
concreto armado e aluzinco, situado no quinhão 31, invernada da divisa, na rua Maria Luiza Carneiro,
Bairro Parque Industrial Derossi Carneiro, Clevelândia, Estado do Paraná, com área construída de 3.997,17
m2.
Submetida a questão à análise da Procuradoria Jurídica, a partir dos documentos que integravam o processo
administrativo a Procuradora responsável emitiu o parecer de id. 44451390, em que indicou a necessidade
de pontos a serem sanados, consistentes na adoção da modalidade licitatória do leilão (eis que a escolha da
Administração fora a concorrência pública) e de obtenção de prévia e específica autorização legislativa em
relação ao imóvel indicado.
Os apontamentos, porém, não vieram a ser acolhidos pela Prefeita, que, em despacho contido no id.
44451407, delineou os motivos de sua discordância.
Nessa linha, firmou entendimento de que a exigência de prévia autorização legislativa já se encontrava
suprida, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 2.833/2023 (que criou o Programa de Desenvolvimento
Econômico de Clevelândia - PRODEC), de seguinte redação:

Art. 4°. Ainda com fins aos objetivos do PRODEC, fica autorizado os seguintes
mecanismos de promoção do desenvolvimento, de acordo com a conveniência da
administração:
I. concessão de isenção e descontos de tributos de competência do Município, para novos
empreendimentos ou para os já instalados, nos termos desta Lei, e mediante lei
específica;
II. Venda e venda subsidiada de áreas urbanas ou rurais, de propriedade do município ou a
serem adquiridas pelo município, através do fundo municipal, para novos
empreendimentos ou para os já instalados, nos termos desta lei, e mediante lei
específica;
III. Concessão de direito real de uso pelo prazo de 10 (dez) anos. Após esse período, o
concessionário fica obrigado a restituir ao Município o valor atualizado em pecúnia
do imóvel, em parcela única imediata, ou outro imóvel de igual valor ao concedido.
IV. A aquisição, cessão ou transferência de bens imóveis ou recursos orçamentários, na
forma da Lei e previsão na lei orçamentária, para o Fundo de Desenvolvimento Econômico
de Clevelândia, criado por esta lei específica;
V. Execução de obras de infraestrutura necessárias à implantação de parques industriais ou
empreendimentos abrangidos por esta Lei, sendo:
a. Preparo do terreno, terraplenagem, cascalhamento, dragagem, das áreas destinadas à
implantação de empreendimentos;
b. Abertura de ruas, asfaltamento, construção de meio fio, demarcação de quadras e datas,
construção de galerias de águas pluviais, expansão de rede de água, de energia elétrica e
telefonia, pavimentação, arborização;

Num. 44907681 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
c. Abertura de estradas rurais, ampliação e conservação das mesmas, construção de pontes,
açudes.
VII. Execução de outros serviços ou concessão de outros auxílios, não tributários, para a
obtenção dos objetivos desta lei;
§1° A concessão dos benefícios previstos nesta lei, incluindo a infraestrutura necessária
para a implantação dos empreendimentos e parques industriais será analisada caso a caso,
com base em protocolo de intenções.
§2° A modalidade empregada será definida com base na análise de necessário protocolo de
intenções, e será apresentada pelo Secretário da Indústria e Comércio, com a respectiva
análise, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Clevelândia, sendo ato
discricionário da administração.
§3° Fica o Poder Executivo autorizado a nomear, mediante decreto, comissão de avaliação
de imóveis.

Desta forma, contrapôs que a circunstância de que somente em relação a outros institutos houve a expressa
exigência também de lei específica para a sua implementação, teria havido silêncio eloquente do legislador
quanto à desnecessidade de outra legislação que não a própria Lei Municipal nº 2.833/2023 no que diz
respeito à autorização para as concessões de direito real de uso de imóveis públicos de Clevelândia.
Quanto à modalidade licitatória, argumentou que se tratava, em verdade, de contrato de fomento da
atividade econômica privada com vistas às suas repercussões sociais positivas no âmbito de Clevelândia, em
que a concessão de direito real de uso seria apenas uma cláusula acessória, situação que apontaria, além
disso, para a modalidade de concorrência como sendo a mais apropriada, considerando os requisitos
mínimos da proposta e os critérios de julgamento estabelecidos no Edital de Concorrência Eletrônica nº
003/2024, definidos previamente pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE (id.
44451393):

2.7 A empresa deverá apresentar em sua proposta:
2.7.1 A geração de no mínimo 80 (oitenta) empregos diretos;
a) Deverá ser destinadas 70% (setenta por cento) dessas vagas a ser preenchidas por
moradores de Clevelândia;
b) É exigido um aumento anual de 10% (vinte por cento) no número de empregos locais
durante a vigência da concessão, promovendo assim o desenvolvimento econômico e
social da comunidade.
2.7.2 Apresentar no primeiro ano da concessão, um faturamento anual de no mínimo
10.000.000.00 (dez milhões) de reais.
a) Comprovar um aumento de 10% (dez por cento) ao ano, durante os 10 (dez) anos de
concessão, tendo o início da contagem do faturamento, após os 03 primeiros meses de

Num. 44907681 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
assinatura do contrato.
2.7.3 A empresa deverá apresentar projetos sociais com entidades filantrópicas existentes
no Município de Clevelândia, a serem realizados anualmente, pelo período da concessão.
a) Os projetos serão limitados a no máximo 10 entidades;
b) O concessionário deverá comprovar a realização dos projetos sociais através de
declaração emitida pela entidade filantrópica beneficiada, no término de cada ano
contratual.
As referidas condições foram definidas nas atas de reunião nº 01 e 02/2024, do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE e conforme determinado pelo
Despacho Admistrativo da Prefeita Municipal.
(...)
9.1 O Julgamento se fará entre a(s) Proposta(s) qualificada(s) e a adjudicação se fará à
Proponente cuja proposta esteja de acordo com as especificações contidas no presente
Edital e, que apresente a MELHOR PROPOSTA TÉCNICA.
9.2 Serão atribuídos pontos a cada um dos critérios estabelecidos no Item 6.5 deste Edital,
na seguinte conformidade:
a) Para o mínimo de empregos diretos exigidos, será computado 80 pontos (equivalentes
aos 80 empregos mínimos exigidos), sendo que será pontuado 10 pontos para cada
emprego direto proposto a mais do que o mínimo exigido. para cada emprego ofertado a
mais, deverá ser levado em consideração: 10 pontos para cada emprego direto gerado
imediatamente a data da assinatura do contrato;
b) Para o valor mínimo de faturamento anual, será computado 100 pontos (equivalentes
aos 10 milhões de reais iniciais exigidos), sendo acrescidos 50 pontos a cada 1 milhão de
reais adicionado ao valor mínimo exigido de faturamento;
c) Para cada apresentação de projeto social a ser realizado anualmente com entidade
filantrópica do Município de Clevelândia, será computado 01 ponto, limitando-se ao
máximo de 10 projetos.

Foi reproduzida no edital do certame e no contrato administrativo dele decorrente, outrossim, a
determinação normativa de que, transcorridos os dez anos consecutivos da concessão, o concessionário
ficaria obrigado a restituir ao Município o valor atualizado em pecúnia do imóvel, em parcela única e
imediata, ou outro imóvel de igual valor ao concedido, não se cuidando, pois, de doação do bem; e, ainda, de
que “o não cumprimento dos itens, prazos, condições mencionadas e estipuladas nos itens anteriores,
acarretará a perda da Concessão de Direito Real de Uso do imóvel com a reversão do mesmo, ao
patrimônio público municipal, sem direito a indenização e retenção por benfeitorias ou equipamentos
imobilizados no empreendimento”.
Não há notícia de que não tenha sido conferida a devida publicidade aos atos pertinentes ao procedimento.
Pelo contrário, os investigados apresentaram documentação comprobatória da publicação do edital da
concorrência, bem como de seu resultado, sem que tenha havido qualquer notícia de impugnação em relação

Num. 44907681 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
a um ou outro.
Tampouco há no caderno processual evidências de direcionamento do resultado da licitação, de sua
simulação ou de seu desvio de finalidade para favorecer a empresa NOVO MILÊNIO, muito menos de que
estaria presente o escopo eleitoreiro.
É certo que houve previamente à abertura do certame alteração dos critérios mínimos de proposta a serem
cumpridos pelos interessados em relação aos originalmente delimitados pelo COMDE (critérios de
faturamento inicial de R$ 20.000.000,00 com aumento anual de 10% ao longo do período da concessão e
exigência de geração de ao menos 150 vagas de trabalho, das quais um mínimo de 70% deveriam ser
destinadas a moradores de Clevelândia, com aumento anual de 10% no número de empregos locais alterados
para faturamento inicial de R$ 10.000.000,00 com aumento anual de 10% ao longo do período de concessão
e exigência de geração de ao menos 80 postos de trabalho, das quais pelo menos 70% deveriam ser
preenchidas por moradores de Clevelândia, devendo haver, ainda, aumento anual de 10% no número de
empregos durante a integralidade do período da concessão).
Ocorre que, como já observado pelo Juízo a quo, tal flexibilização implicou, em verdade, potencial
ampliação da concorrência, diante da possibilidade de participação de maior número de interessados, e não a
sua restrição.
Não houve por parte do autor demonstração de que a modificação teria por fundamento assegurar a
participação e vitória da empresa NOVO MILÊNIO no certame.
A circunstância de que foi adotada a modalidade licitatória de concorrência ao invés de leilão, por sua vez,
foi objeto de motivação pela autoridade pública competente, esclarecendo-se que à Justiça Eleitoral não
compete exercer controle amplo de legalidade ou constitucionalidade de atos administrativos. Porém, pode e
deve examinar se o certame, mesmo aparentemente legal, foi utilizado como instrumento de interferência
indevida no pleito eleitoral.
De qualquer forma, não se pode deixar de pontuar que na doutrina existe crítica quanto à qualidade técnica
legislativa empregada na edição da Lei nº 14.133/2021, no particular em que previu apenas a modalidade do
leilão para a licitação de concessões onerosas de direito real de uso de imóveis públicos (podendo-se citar, a
título de exemplo o artigo escrito por Sandro Luiz Nunes, auditor fiscal de Controle Externo no TCE-SC,
intitulado “Qual forma de licitação deve ser adotada para concessão de uso onerosa de bens públicos?” -
https://www.conjur.com.br/2024-set-20/qual-forma-de-licitacao-deve-ser-adotada-para-concessao-de-uso-
onerosa-de-bens-publicos/ consultado em 16/01/2026; e o artigo escrito pelos professores Fernanda Alves
Andrade Guarido e Luiz Alberto Blanchet, intitulado “A Lei 14.133/2021 e o fim do pregão para concessão
administrativa de uso de bem público: será?” - https://portal.sollicita.com.br/Noticia/19566 consultado em
16/01/2026).
Tem-se, pois, pelo que se extrai do acervo probatório coligido, que o procedimento foi precedido de
licitação na modalidade de concorrência, cujas etapas foram formalizadas por meio de decisões
administrativas motivadas, com observância ao dever de publicidade dos atos.

Num. 44907681 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Não obstante, observa-se que a empresa ganhadora do certame foi a única que apresentou proposta e que foi
habilitada, resultando na celebração do Contrato Administrativo nº 070/2024 em 07 de agosto de 2024 (id.
44451709).
Reitere-se que não há elementos nos autos que evidenciem a adoção de critérios restritivos que implicaram
direcionamento ou simulação da licitação ou de que outras empresas tenham sido inabilitadas ou
desclassificadas por critérios discriminatórios. Também não se identificou que tenha havido impugnação aos
termos do edital do certame ou quanto ao seu resultado.
A prova documental e testemunhal produzida pelo investigante não corroborou a hipótese de favorecimento
indevido e de desvio de finalidade.
Por outro lado, a informante arrolada pelos investigados MILENA MARASSI BINOTTO, ocupante do
cargo de Secretária Municipal de Administração e de Finanças desde fevereiro/2024 (tendo, anteriormente,
exercido a função de Engenheira Civil junto à Prefeitura a partir do ano de 2021), relatou que o barracão
existente no imóvel objeto da concessão já estava em construção desde o ano de 2022 e que a sua edificação
já tinha por escopo a promoção de ações de fomento junto à iniciativa privada, eis que as verbas empregadas
provinham de dois convênios e recursos da Fomento Paraná, bem como que o processo foi conduzido
conforme as diretrizes da Lei Municipal nº 2.833/2023 (id. 44451849 e seguintes).
Por fim, no que diz respeito à alegada participação dos sócios da empresa beneficiária na campanha da
candidata à reeleição, os documentos juntados pela parte autora (ata notarial, imagens e registros informais)
indicam, efetivamente, proximidade entre os empresários e a candidata.
O simples fato, porém, de que os empresários prestaram, posteriormente, apoio político à candidatura dos
investigados não configura, por si só, qualquer ilegalidade. A eventual e isolada atuação dos sócios da
empresa na campanha — ainda que materializada em apoio público — não desnatura a legalidade do
processo de concessão nem configura, isoladamente, ilícito eleitoral.
O vídeo anexado pelo recorrente (id. 44451409) apenas demonstra a aparente presença da investigada na
empresa (uma vez que não há elementos que permitam identificar com segurança que se trataria de sua sede
ou que RAFAELA esteve dentro do estabelecimento e, em caso positivo, por quanto tempo), estando
desprovido de informações seguras quanto à data e horário da gravação ou mesmo do motivo e pauta da
suposta reunião.
Não se admite a presunção de existência de relação espúria ou de troca de favores, sendo imprescindível,
como dito, a comprovação de que o ato administrativo tenha sido praticado com desvio de finalidade e em
contrapartida por apoio eleitoral, mediante uso indevido e abusivo da máquina pública em favor de
interesses particulares dos candidatos, o que não restou demonstrado no caso concreto.
Ausente esse nexo de causalidade, o vínculo político, por mais evidente que seja, permanece no campo da
licitude.
Não bastasse, como visto, a concessão debatida não é gratuita, mas onerosa, não incidindo, portanto, a
vedação prescrita pelo art. 73, §10, da Lei das Eleições.

Num. 44907681 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. CONSULTA ELEITORAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
PREENCHIMENTO. MÉRITO. DISTRITO INDUSTRIAL. DIREITO REAL DE USO.
CONCESSÃO. ALIENAÇÃO. MODALIDADE ONEROSA OU COM ENCARGO. ANO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. CONDUTA VEDADA.MODALIDADE GRATUITA.
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS
CONSTITUCIONAIS
E
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 1.
Pretendeu-se saber se a concessão do direito real de uso e/ou a alienação, gratuita ou
onerosa, para Pessoas Jurídicas, em áreas de Distrito Industrial, em ano eleitoral,
encontra-se proibida pelo art. 73, § 10, da Lei n°9.504/1997. (...) 14. Rigorosamente, a
hipótese não é de concessão de benefícios sociais tais como doação de cestas básicas,
remédios, alimentação a pessoas em estado de vulnerabilidade, máscaras de proteção,
redução de impostos para fins de atendimento aos alvos da pandemia. 15. Centra-se o
alvo da consulta na concessão de direito real de uso, disciplinada pelo Decreto-Lei n°
271, de 28/2/1967, possuindo natureza de contrato administrativo, por meio do qual o
Poder Público transfere ao particular o direito real (resolúvel) de uso de terrenos
públicos, podendo abranger o espaço aéreo correspondente, para cumprimento da
finalidade pública especificada em lei prévia. 16. Não fica livre o concessionário para
dar qualquer destinação ao bem concedido, mas, diversamente, será obrigado a
destiná-lo ao fim público especificado previamente em lei autorizadora, mediante
licitação prévia, exceto nas hipóteses legais de dispensa. 17. Face às considerações
esgrimidas retro, não se tratando de alienação gratuita decorrente de programa social
estabelecido em lei em execução orçamentária no ano anterior ao da eleição, tampouco de
concessão de benefícios assistenciais amparadas em lei também em execução, igualmente,
no ano anterior, e, finalmente, não guardando a alienação citada pela consulente
pertinência com os efeitos diretos decorrentes do estado de calamidade vivenciado no
tempo presente,votou-se pelo conhecimento da Consulta Eleitoral formulada,
respondendo-a nos seguintes termos: (a) A concessão do direito real de uso e/ou a
alienação de forma gratuita ou onerosa, para Pessoas Jurídicas, em áreas de Distrito
Industrial, criado exclusivamente para desenvolver atividades industriais, de logísticas, de
serviços e comerciais, se enquadra nas condutas vedadas previstas no art. 73, § 10, da Lei
n° 9.504/97, salvo se houver onerosidade (ou encargo), sem vinculação, menção ou
qualquer tipo de propaganda direta ou indireta a candidato; (b) Não incide a vedação do
art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/97 se a concessão de direito real de uso ou a alienação
for a título oneroso, ou com encargo.
(TRE-PE - Consulta nº 060016435, Acórdão, Relator(a) Des. WASHINGTON LUÍS
MACÊDO DE AMORIM, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
05/06/2020) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - CONDUTA VEDADA -
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 73, § 10 DA LEI N. 9.504/1997. (...) SUPOSTA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESAS
PRIVADAS PARA CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS EM
PERÍODO VEDADO - LEI MUNICIPAL DE 2003 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DA
BENESSE A EMPRESAS COMO FORMA DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO - BENEFÍCIO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA NORMA
RELATIVA A PROGRAMA SOCIAL AUTORIZADO EM LEI E JÁ EM EXECUÇÃO

Num. 44907681 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
EM ANO ANTERIOR - EFETIVA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE
PRÉVIO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO,
NA
MODALIDADE
CONCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DE CONTRATOS
ONEROSOS RELATIVOS A CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL
MUNICIPAL
A
EMPRESAS
VENCEDORAS
DE
CERTAME
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. "A lei eleitoral, conquanto seja movida
pela necessidade de preservação da igualdade, não pode estrangular o livre desempenho
das funções estatais dos candidatos/prefeitos, mas movimentar-se com cautela nesta seara
em busca do desvirtuamento e do abuso dessas legítimas competências legais e
constitucionais em prol de determinada candidatura" [TRE-SC. Acórdão 27.819, de
14.11.2012, Rel. Juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira],- ALEGADA OCORRÊNCIA
DE ABUSO DE PODER POLÍTICO - NÃO COMPROVADO - ART. 22, XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR
N.
64/1990
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA
E
INCONTROVERSA - PRECEDENTE [TRESC. Acórdão n. 28.142, de 22.4.2013, rel.
Juiz Luiz CézarMedeiros e Acórdão n. 28.352, de 17.7.2013, rel. Juiz Ivorí Luis da Silva
Scheffer] - REJEIÇÃO.- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC, RE nº 35624, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES, DJE de 12/06/2014)
(grifou-se)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA - ARTIGO 77, DA LEI 9.504/97 - CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO DE BEM PÚBLICO POR MEIO DE LICITAÇÃO - CONDUTA
QUE
NÃO
CONFIGURA
IRREGULARIDADE
-PARTICIPAÇÃO
NA
INAUGURAÇÃO DE OBRA REALIZADA POR COOPERATIVA COM RECURSOS
PRIVADOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - CONDUTA
VEDADA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.1. A obra realizada por
pessoa jurídica de direito privado, com recursos privados, não é obra pública, ainda que
tenha sido edificada sobre terreno objeto de concessão de direito real de uso.2. A
participação de candidato na inauguração desse tipo de obra, de caráter particular, não
configura a conduta vedada no artigo 77, da Lei n° 9.504/97.3. A mera presença do
candidato na inauguração de obra pública, sem destaque e sem fazer uso da palavra ou dela
ser destinatário, não configura o ilícito previsto no art. 77 da Lei nº 9.504/97. Precedentes
do TSE. 4. Recurso não provido.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº14026, Acórdão, Relator(a) Des. Nivaldo Brunoni,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/12/2016) (grifou-se)

Por tais razões, mantém-se a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à ausência de prova robusta
apta a sustentar a procedência da ação com base na imputação analisada.

b) Regularização fundiária em ano eleitoral

A segunda conduta imputada aos investigados e objeto de reiteração recursal refere-se à suposta utilização
eleitoreira de regularização fundiária por parte da Prefeitura de Clevelândia às vésperas das eleições

Num. 44907681 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
municipais de 2024.
Segundo os recorrentes, a regularização teria sido acelerada no período eleitoral com nítida intenção de
angariar apoio político, caracterizando-se o abuso de poder político e a conduta vedada.
O recorrente também alega que, além da proximidade temporal com o pleito, o programa teria envolvido a
contratação de empresa com atuação questionável e a participação direta e irregular de servidores públicos
no cadastramento de beneficiários, o que indicaria a instrumentalização da máquina administrativa em
benefício da candidatura da investigada à reeleição. Sustenta, ainda, que não há elementos que demonstrem
a continuidade regular da política pública em anos anteriores, reforçando o seu uso pontual e estratégico.
Os recorridos, em contrapartida, argumentam que o programa de regularização fundiária teve origem em
políticas públicas anteriormente implementadas, sendo parte de planejamento administrativo de médio prazo
da gestão municipal. Afirmam que a contratação da empresa especializada observou os trâmites legais e que
os atos praticados no ano eleitoral limitaram-se à continuidade de etapas técnicas já previstas e programadas.
Alegam, por fim, que não houve concessão de qualquer benefício em troca de apoio político ou menção à
Prefeita ou à campanha nas ações realizadas.
Pois bem. Ao que consta, a investigada RAFAELA já havia, realmente, externalizado o desejo de promover
em sua primeira gestão medidas visando à regularização fundiária dos terrenos rurais e urbanos de
Clevelândia, havendo tal previsão em seu Plano de Governo (id. 44451678).
Em termos cronológicos, vê-se que em data de 06/02/2023 houve a assinatura de documento intitulado
“Protocolo de Intenções - Programa Moradia Legal” entre o Município de Clevelândia e a empresa G. A.
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (id. 44451764), tendo por objeto “o preparo
para implementação da metodologia adequada ao desenvolvimento do Programa Moradia Legal”, em
virtude do recebimento de informações a seu propósito por parte do TJPR e da necessidade da promoção de
levantamentos e de estudos registrais, topográficos, de realidade ocupacional, de áreas de risco ou de
relevante interesse ambiental, bem como sobre o tipo de consolidação e enquadramento social existentes.
Observa-se que na carta de intenções em questão restou prevista, ademais, a não onerosidade ao erário para
a realização das ações relacionadas ao programa e que a operacionalização e desenvolvimento das medidas
pertinentes se daria através de cooperação entre a Prefeitura Municipal e empresas privadas, tendo a G. A.
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TRIBUTECH) “demonstrado engajamento
com a metodologia do Programa Moradia Legal, assim como interesse em desenvolver o objeto”.
Teria havido, então, a adesão do Município de Clevelândia ao programa “Moradia Legal” do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, instituído pelo Provimento Conjunto GP/CGJ nº 02/2020 (cujo objeto consiste
na colaboração, com relação a ações de sua alçada, para a regularização fundiária urbana tratada pela Lei nº
13.465/2017 (REURB)), auxiliando no processo de titulação dos imóveis públicos ou particulares ocupados
pela população de baixa renda em núcleos urbanos informais, assim declarados em ato do Poder Executivo
Municipal), conforme Carta de Adesão Municipal firmada por RAFAELA MARTINS LOSI, datada de
24/03/2023 e direcionada à Corte Estadual (id. 44451756):

Num. 44907681 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33

“Com referência à epígrafe, o município de Clevelândia, Estado do Paraná, através da
Prefeita Municipal, RAFALEA MARTINS LOSI, adiante subscrito, vêm respeitosamente
à Presença deste Egrégio Tribunal formalizar ADESÃO ao ‘PROGRAMA MORADIA
LEGAL’, cuja apresentação e materiais técnicos chegaram a conhecimento desta
administração pública.
Da compreensão do projeto e sua fundamentação, manifestamos pela necessidade de
formalizarmos cooperação técnica com equipe especializada, haja vista as dificuldades de
operacionalizarmos com nosso próprio efetivo.
Informamos que cientes dos procedimentos delineados pelo material encaminhado,
iniciamos a preparação dos requisitos previstos em sua metodologia prática, com vistas a
viabilizar seu pleno desenvolvimento.
No aguardo da confirmação dos procedimentos, subscrevemo-nos”.

Não se pode deixar de sublinhar, todavia, que não há comprovação de efetivo envio e/ou protocolo do
expediente perante o referido Tribunal e tampouco houve a juntada de Termo de Cooperação que tenha sido
assinado com o próprio TJPR, cuja celebração é prevista no art. 19, inciso IX, do Provimento Conjunto
GP/CGJ nº 02/2020, sendo, pois, absolutamente incerta a efetiva e formal adesão do ente municipal ao
programa.
Em 25/05/2023, por sua vez, houve a celebração de Termo de Cooperação, porém entre o Município de
Clevelândia e a G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TRIBUTECH), para
fins de formalizar “o vínculo de pessoa jurídica capacitada a, sob a supervisão geral do Poder Judiciário,
implementar e desenvolver regularização fundiária através do Programa Moradia Legal”, havendo
previsão no instrumento de que, pela prestação dos serviços, a cooperante poderia cobrar dos moradores
enquadrados na categoria de interesse social que aderirem ao projeto o valor, à vista ou de forma parcelada,
a quantia de R$ 2.800,00, bem como que à municipalidade competiria o acompanhamento e a fiscalização
dos serviços a serem executados (id. 44451766).
Posteriormente, veio a ser promulgada a Lei Municipal nº 2.828/2023, de 15/08/2023, a qual “dá
publicidade aos termos da Regularização Fundiária com base no Provimento Conjunto nº 02/2020 do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, legitima, instrumentaliza e autoriza o procedimento de titulação
dos lotes inseridos em áreas irregulares do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, nos termos do
‘Programa Moradia Legal’, e dá outras providências” (id. 44451761).
Considerando a juntada do ofício de id. 44451762 pelos investigados, encaminhado pela TRIBUTECH em
17/12/2024 à Prefeita de Clevelândia, no qual a empresa consignou que “com a finalidade de manter o
Município informado sobre o andamento da execução do contrato nº 128/2023, apresento os números
parciais do recadastramento imobiliário que está sendo realizado no Município de Clevelândia” com o
“objetivo a atualização das metragens dos imóveis no cadastro municipal, bem como a identificação de

Num. 44907681 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
imóveis que atualmente não constam no cadastro imobiliário” (grifou-se), promoveu-se consulta ao portal
da transparência do Município de Clevelândia, verificando-se que a sociedade empresária em comento se
sagrou vencedora em licitação no âmbito municipal (Pregão nº 53/2023), com resultado homologado em
11/10/2023, vindo a assinar Ata de Registro de Preços nº 128/2023, com vigência de 23/10/2023 a
22/10/2024, tempo por objeto a “futura e eventual contratação de empresa para implementação de projeto
de modernização de gestão fiscal e tributária para o município de Clevelândia/PR com fornecimento de
serviços especializados para incremento na arrecadação e fiscalização tributária municipal” ao custo
estimado total de R$ 1.577.900,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais).
Extrai-se ainda que, em decorrência da Ata, houve a celebração entre as partes do Contrato de Prestação de
Serviços nº 084/2024, com valor total previsto de R$ 341.370,00, e vigência de 23/10/2024 a 22/10/2025,
posteriormente prorrogado o seu termo final para 22/10/2026, nos moldes de seu 1º Termo Aditivo.
Retornando-se à cronologia de atos praticados pela municipalidade quanto aos fatos analisados nesta
demanda, de acordo com informações constantes dos autos, após a realização do Pregão e a celebração da
Ata de Registro de Preços ainda em 2023, somente em maio de 2024 veio a ser editado o Decreto Municipal
nº 174/2024 por RAFAELA MARTINS LOSI, dispondo acerca do “programa de atendimento municipal de
regularização fundiária Matrícula na Mão”, em que se previu, em seu art. 2º, que “para efetiva
implementação do programa, a Prefeitura Municipal deverá estabelecer instrumentos jurídicos de Termos
de Cooperação ou Parcerias com Empresas Especializadas” e, em seu art. 3º, ao Município de Clevelândia
incumbiria a fiscalização do processo.
É sabido, e confirmado pela prova oral colhida, tanto por partes das testemunhas arroladas pelo investigante,
quanto das testemunhas arroladas pelos investigados, que em algum momento passou a haver a atuação
também da Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina - ADEHASC na
regularização fundiária no âmbito do Município (não integrando os autos qualquer espécie de instrumento
que tenha celebrado com o Poder Público local ou como teria sido a aproximação da associação com o
Município), conforme a juntada de convite para participação de interessados em audiência pública pela
associação para tratar do tema, realizada em 26/07/2024 (id. 44451760), e mesmo a partir da juntada de
termos de contrato de prestação de serviços de regularização fundiária pactuados entre a ADEHASC e
residentes de Clevelândia, havendo a previsão de contraprestação pela realização do serviço pela primeira no
montante de R$ 2.968,00 em um deles (id. 44451758) e de R$ 3.119,45 em outro (id. 44451759).
É este um resumo dos atos praticados no âmbito da Administração Pública municipal em relação à
imputação ora examinada, à luz da prova que instrui o caderno processual.
Não se pode deixar de destacar, ainda, o teor de previsões normativas existentes na Lei nº 13.465/2017 a
propósito da REURB relevantes para a causa em julgamento:

Num. 44907681 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos
núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa
renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e
II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos
núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de
que trata o inciso I deste artigo.
§ 1º Serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais
relacionados à Reurb-S:
I - o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus beneficiários;
II - o registro da legitimação fundiária;
III - o registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título de
propriedade;
IV - o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula
para cada unidade imobiliária urbana regularizada;
V - a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de até
setenta metros quadrados;
VI - a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da Reurb-S;
VII - o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; e
VIII - o fornecimento de certidões de registro para os atos previstos neste artigo.
§ 2º Os atos de que trata este artigo independem da comprovação do pagamento de tributos
ou penalidades tributárias, sendo vedado ao oficial de registro de imóveis exigir sua
comprovação.
§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se também à Reurb-S que tenha por
objeto conjuntos habitacionais ou condomínios de interesse social construídos pelo poder
público, diretamente ou por meio da administração pública indireta, que já se encontrem
implantados em 22 de dezembro de 2016.
§ 4º Na Reurb, os Municípios e o Distrito Federal poderão admitir o uso misto de
atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no
núcleo urbano informal regularizado.
§ 5º A classificação do interesse visa exclusivamente à identificação dos responsáveis pela
implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do
direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a
quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas.
§ 6º Os cartórios que não cumprirem o disposto neste artigo, que retardarem ou não
efetuarem o registro de acordo com as normas previstas nesta Lei, por ato não justificado,
ficarão sujeitos às sanções previstas no art. 44 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
observado o disposto nos §§ 3º-A e 3º-B do art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 .
§ 7º A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço
público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, ou

Num. 44907681 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários da Reurb realizar a conexão da
edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e
adotar as demais providências necessárias à utilização do serviço, salvo disposição em
contrário na legislação municipal.
(...)
Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização
fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.
(...)
§ 1º A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação
da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos: (Incluído pela
Lei nº 14.118, de 2021)
I - na Reurb-S, caberá ao Município ou ao Distrito Federal a responsabilidade de
elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação da
infraestrutura essencial, quando necessária; (Redação dada pela Lei nº 14.118, de
2021)
a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)
II - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus
potenciais beneficiários ou requerentes privados; e
III - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município
poderá proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da
implantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus
beneficiários.
§ 2º Na Reurb-S, fica facultado aos legitimados promover, a suas expensas, os
projetos e os demais documentos técnicos necessários à regularização de seu imóvel,
inclusive as obras de infraestrutura essencial nos termos do § 1º do art. 36 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021)

Diante de todo o quadro fático e normativo descrito, assim, é possível tecer algumas considerações: ao se
perquirir sob o prisma da ampla legalidade dos atos praticados pelo Município de Clevelândia e, em
especial, no tocante às relações firmadas entre a empresa e associação que passaram a atuar na regularização
fundiária local e o ente federativo, certamente sobressaem dúvidas a respeito de sua higidez e adequação
face ao arcabouço legal incidente, na medida em que a Lei da REURB prevê que, em se tratando de núcleos
urbanos irregulares formados por pessoas economicamente hipossuficientes, como se dá na modalidade
Reurb-S, em regra os custos pertinentes ao processo devem ser arcados pelo Município, justamente em
virtude da situação de maior fragilidade e vulnerabilidade sócio-econômica de tais populações, embora se
faculte aos interessados que arquem com tais despesas.
No caso, porém, houve desde o início a previsão de que o procedimento não implicaria qualquer custo aos
cofres públicos, vindo-se inclusive a estipular preço a ser repassado aos moradores pela prestação do serviço

Num. 44907681 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
em Termo de Cooperação celebrado com empresa que, ademais, em momento posterior veio a ser contratada
para a promoção de levantamento de imóveis irregulares no perímetro da cidade visando ao recadastramento
imobiliário em contrato de considerável vulto econômico.
E, embora em diversas oportunidades tenha a defesa alegado que a TRIBUTECH seria parceira do TJPR no
âmbito do Programa Moradia Legal, o Provimento Conjunto GP/CGJ nº 02/2020 é claro ao estipular, em seu
art. 1º, §4º, que o tribunal “não manterá cadastro ou credenciará empresas, organizações ou profissionais
para a atuação no preparo, formulação ou execução dos projetos de regularização fundiária”.
Tais circunstâncias, contudo, por mais que causem estranhamento, não repercutem na seara eleitoral,
incumbindo às instituições e ramos judiciários competentes eventual apuração quanto à regularidade dos
atos.
Dentro da esfera de competência desta Justiça Especializada deve ser promovido o exame dos fatos à luz das
prescrições trazidas na Lei das Eleições, em especial seu art. 73, e da Lei Complementar nº 64/1990.
Nessa linha, conforme prescreve o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, é proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios pela Administração Pública no ano em que se realiza a eleição, salvo em
situações de calamidade, emergência ou programas sociais autorizados em lei e com execução orçamentária
contínua nos anos anteriores.
Para que se configure o abuso, por sua vez, é necessário que a conduta seja praticada com finalidade
eleitoral, que represente benefício à candidatura e que possua aptidão para influenciar o resultado do pleito.
Dito isso, a cronologia dos atos descrita no presente voto permite que se conclua, com segurança, que a
conduta não se enquadra na exceção de distribuição gratuita de benefício durante o período vedado quando
decorrente de programas sociais autorizados em lei e com execução orçamentária contínua nos anos
anteriores, uma vez que bem se evidenciou que previamente a 2023 não houve a adoção de qualquer medida
tendente à implementação da regularização fundiária em Clevelândia durante o primeiro mandato da
investigada.
E, em que pese a realização de atos preparatórios no ano 2023, sem maiores justificativas para a paralisação
dos trabalhos pelo interstício temporal verificado, após a promulgação da Lei Municipal nº 2.828/2023 em
agosto/2023 e a realização de certame e assinatura de Ata de Registro de Preços em outubro/2023, do que se
pode verificar do acervo probatório coligido, somente vieram a ser praticados novos atos pertinentes à
regularização fundiária pelo Poder Público com a edição do Decreto Municipal nº 174/2024 em maio/2024 e
com a convocação para reuniões com moradores de áreas afetadas, que também somente ocorreram ao longo
do ano de 2024.
De acordo com a prova oral, ademais, as visitas in loco aos lotes para aferição da viabilidade de
regularização por representantes da ADEHASC apenas se efetivaram durante o período eleitoral.
Logo, sob tais circunstâncias não há como se reconhecer que se trataria em programa já em execução desde
anos anteriores, na medida em que somente se ultrapassou a etapa preparatória estendida ao longo de 2023,
com atos de efetiva execução e implementação do programa, em 2024, como dito sem aparentes

Num. 44907681 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
justificativas para tanto.
Por outro lado, fato é que o recorrente não logrou comprovar que o benefício em discussão tenha sido
obtido por atuação direta da Prefeitura e, mais importante, de forma gratuita.
De fato, embora não tenha sido demonstrada a necessidade de intermediação do serviço de cadastramento
dos interessados para a participação no programa, é certo que, para a regularização fundiária de suas
residências, houve a celebração de negócios jurídicos dos moradores diretamente com terceiros, prestadores
de serviços, com previsão de cobrança de valores a título de contraprestação a serem por aqueles arcados,
não se tratando, portanto de distribuição gratuita de bens, serviços ou benefícios de caráter social custeados
ou subvencionados pelo Poder Público.
Nesse sentido, reitera-se que a cláusula 4.1 do Termo de Cooperação pactuado com a TRIBUTECH previa
que o serviço seria custeado diretamente pelos interessados, no valor de R$ 2.800,00, enquanto que a
cláusula 6.1 previa ao ente municipal a competência de mero acompanhamento da prestação dos serviços, o
que foi corroborado pela prova testemunhal. Mesma situação se verifica no tocante aos contratos celebrados
entre os clevelandenses e a ADEHASC, nos termos de sua cláusula segunda.
Não se localiza no caderno processual evidência de que os títulos de propriedade tenham sido entregues no
período eleitoral com caráter eleitoreiro ou com menção à candidatura da investigada. Tampouco foi
comprovado o uso de discurso eleitoral durante a execução ou a entrega de títulos de forma discriminatória
ou vinculada ao apoio político.
A tese de que servidores públicos teriam atuado de forma indevida no cadastramento também foi rechaçada
pela prova oral produzida. Os depoimentos de KELI RUARO (Secretária Municipal de Assistência Social),
MILENA BINOTTO (Secretária Municipal de Administração) e RAFAEL BARBOZA DOS SANTOS
(Secretário Municipal de Saúde) convergem no sentido de que a atuação dos servidores limitava-se à
fiscalização dos trabalhos dos prestadores de serviço e à orientação documental, justamente por se tratar de
população vulnerável, sem qualquer atividade operacional vinculada à empresa executora.
As fotografias de servidores públicos municipais apresentados pelo recorrente (id. 44451417) ou mesmo de
alegadas postagens promovidas por RAFAELA em perfil pessoal de rede social (id. 44451414) não
identificam as ações por eles executadas na oportunidade ou o momento em que foram tiradas, nem remetem
à falsidade do termo de cooperação que foi firmado. O que se tem, no conjunto probatório, são elementos da
realização de audiências públicas e reuniões, com participação de servidores da municipalidade, que são
condizentes com a obrigação de fiscalização.
A simples presença de servidores não configura, por si só, infração à norma eleitoral, especialmente quando
tal presença visava, como afirmado pelas testemunhas e previsto nos instrumentos e normativas incidentes,
garantir a correta efetivação da regularização fundiária.
Quanto às declarações prestadas pelas testemunhas ZORAIDE XAVIER VELOSO e KEISY APARECIDA
PEDROSO, que alegam ter ouvido do representante da ADEHASC, Sr. OSNI DA SILVA SILVEIRA,
comentários no sentido de que o programa cessaria caso a Prefeita não fosse reeleita, é preciso destacar a

Num. 44907681 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
fragilidade estrutural dos depoimentos, eis que a alegada coação teria partido, segundo as próprias
testemunhas, de particular sem vínculo funcional com a Administração Municipal e que não teria sido
presenciada por quaisquer outras pessoas, razão pela qual não se pode imputar, com base unicamente em tal
elemento indiciário, tal conduta à investigada ou a qualquer outro agente público, não havendo qualquer
evidência nos autos de que estaria agindo a mando ou com anuência ou ciência da candidata.
A propósito:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. ABUSO DE PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 246ª Zona Eleitoral, de
Santa Luzia, que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença que julgou
improcedentes os pedidos da AIJE, que apurou a prática de condutas vedadas e abuso de
poder político e econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A matéria nuclear deste recurso cinge-se a analisar a ocorrência de conduta vedada a
agente público e abuso de poder político e econômico, mediante a prática, pelos
investigados, enquanto Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Santa Luzia e candidatos
à chapa majoritária apoiados por ele, dos seguintes atos: Realização do "1º Encontro
Nacional dos Muladeiros" e do "Rodeio de Santa Luzia" com desvio de finalidade para
promover a candidatura dos recorridos; Utilização indevida do Programa de Regularização
Fundiária (Reurb), com entrega direcionada de títulos e vinculação à imagem dos
recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...) Utilização indevida do Programa de Regularização Fundiária (Reurb), com
entrega direcionada de títulos e vinculação aos recorridos. O programa é resultado de
política pública permanente, com regulação própria e execução administrativa. O
informante Breno narra aumento na concessão do número de títulos, de forma genérica.
Não foram indicados os beneficiários que teriam recebido títulos de imóveis, sem o
preenchimento dos requisitos legais, tampouco demonstrada a promoção da
candidatura dos recorridos, em eventos de entrega de títulos. As divulgações do
programa, nas redes sociais, do recorrido não demonstraram vinculação dos atos às
pessoas dos recorridos, mas apenas divulgação dos feitos da gestão. E os recorridos,
aparentemente, não estiveram presentes às reuniões realizadas. Não comprovado o
desvio de finalidade do programa.Manutenção da sentença que julgou improcedentes os
pedidos da AIJE.
IV. DISPOSITIVO
Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.
(TRE/MG, RE nº 060057758, Des. Antonio Leite De Padua, DJE de 15/10/2025) (grifou-
se)

Num. 44907681 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E VALORES POR PARTE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73,
IV, §10, DA LEI Nº 9.504/97 E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO PREVISTA NO
ART. 41-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO.
ILÍCITOS
NÃO
CONFIGURADOS.
SENTENÇA
PELA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1 - Prática de conduta vedada. Distribuição gratuita de bens e valores pela administração
pública. Conduta vedada prevista no art. 73, IV, §10, da Lei das Eleições. Uso indevido do
programa de Regularização Fundiária Urbana - REURB de Corrente/PI, durante o período
eleitoral, para favorecer a candidatura do Prefeito, candidato à reeleição. Ausência de
prova de que o gestor público fez uso promocional de programa social favor de sua
campanha eleitoral e de que houve a efetiva distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da administração pública no ano da eleição. Conduta vedada não
configurada.
2 - Prática de captação ilícita de sufrágio. Não houve comprovação da prática de
captação ilícita de sufrágio, haja vista que a iniciação da execução do programa de
Regularização Fundiária Urbana - REURB pela Prefeitura de Corrente/PI, no ano de
2020, não resultou em doação, oferta, promessa ou entrega de bens em troca de votos
de eleitores.
3 -Abuso de poder. Diante da fragilidade do arcabouço probatório colacionado ao feito, o
qual sequer foi hábil à caracterização da conduta vedada e da captação ilícita de sufrágio,
fundamentos principais da demanda, não há que se falar em prática de abuso de poder
político e econômico.
4 - Desprovimento do recurso.
5 - Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
(TRE-PI - Recurso Eleitoral nº060036009, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Mendes De
Almeida Ferrer, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 02/03/2023) (grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS DE ANUÊNCIA DA CANDIDATA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS
IMPUTADAS AO APOIADOR, BEM COMO PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
GRAVIDADE
SUFICIENTE
PARA
CARACTERIZAR
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
(...)
7. Não restou caracterizado o abuso de poder econômico, pois não foi produzida
prova robusta e inconteste do vínculo entre a candidata e o apoiador responsável pela
abordagem dos eleitores, bem como não foi demonstrada a gravidade da conduta,
considerando o valor apreendido e o limite de gastos de campanha. 8. A eventual
condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral não implica, necessariamente,

Num. 44907681 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
a procedência da AIJE, tendo em vista a independência e diversidade de pressupostos entre
as ações criminais e as cíveis-eleitorais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso
desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.Tese de Julgamento: 1. A condenação por captação ilícita de sufrágio
exige a comprovação da ciência ou anuência do candidato em relação à conduta ilícita. 2.
A mera condição de apoiador político não presume o conhecimento do candidato
sobre as práticas ilícitas. 3. A caracterização do abuso de poder econômico demanda a
comprovação do vínculo entre o candidato e a conduta ilícita, bem como a demonstração
da gravidade da conduta.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 299.Jurisprudência relevante
citada: TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 07/04/2021; TSE,
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 22/02/2024; TSE, REspe nº060058155, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/05/2024;
TSE, REspe nº060107043, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
03/09/2024.RECURSO ELEITORAL NA
(TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060060768,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE,
24/11/2025) (grifou-se)

Ausente, portanto, o elemento subjetivo essencial à caracterização do ilícito eleitoral - a intenção deliberada
de influenciar o eleitorado por meio da concessão de benefício - ou de que houve a concessão de benefício
de forma graciosa pelo Poder Público durante período vedado, mantém-se a conclusão de improcedência
adotada na sentença quanto a este ponto.

c) Contratações temporárias via PSS e concessões de gratificações e férias a servidores
públicos em ano eleitoral

A terceira imputação constante da exordial e igualmente impugnada na sentença refere-se à alegada prática
de abuso de poder político e econômico pela investigada RAFAELA MARTINS LOSI, em razão da
realização de contratações temporárias por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), além de
concessão de gratificações e de férias a servidores públicos em períodos estratégicos no contexto do ano
eleitoral de 2024.
Quanto ao primeiro ponto, alega o recorrente que RAFAELA, na qualidade de Prefeita, homologou o
resultado final do PSS regido pelo Edital nº 51/2024 (publicado em 04/06/2024) em 04/07/2024, dois dias
antes do prazo limite fixado pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, o qual veda a contratação de
pessoal nos três meses anteriores ao pleito. Assevera que a realização do procedimento de seleção também
teria se dado de forma muito mais acelerada do que outros anteriormente promovidos, com o intuito de
finalização antes do início do período de vedação legal.
Nessa linha, defende que, embora a homologação tenha ocorrido formalmente dentro do prazo, as

Num. 44907681 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
contratações de 119 (cento e dezenove) candidatos, entre trabalhadores temporários e estagiários, ocorreram
de maneira apressada e concentrada, imediatamente após a homologação do resultado e sem justificativa
plausível, revelando intento de uso eleitoreiro do aparato administrativo para obtenção de apoio político.
Ademais, aduz que diversos servidores municipais foram beneficiados com gratificações em período
próximo ao pleito, com claro intuito de influenciar a decisão quanto a seus respectivos votos.
Acrescenta que houve também a concessão simultânea de férias para vários servidores com desvio de
finalidade e com escopo de favorecer a recorrida, uma vez que, com isso, os funcionários em gozo de férias
teriam passado a atuar diretamente na sua campanha à reeleição.
Pois bem. No que concerne às contratações temporárias decorrentes de PSS, destaque-se que a legislação
eleitoral proíbe a nomeação, contratação ou admissão, sob qualquer forma, de pessoas na circunscrição da
eleição nos três meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos, conforme dicção do art. 73, inciso V,
da Lei das Eleições:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir
ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do
pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

Como visto, a norma prevê exceções à regra de vedação nas alíneas, dentre as quais estão a nomeação de
candidatos aprovados em concursos públicos que foram homologados antes do início do prazo estabelecido
no inciso V e a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais, mediante prévia e expressa autorização da Chefia do Poder Executivo.

Num. 44907681 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal visa evitar o uso da máquina pública para
beneficiar candidaturas, mas reconhece a necessidade de continuidade de atuação do Poder Público, que não
pode ser totalmente interrompida em anos eleitorais, especialmente de modo a não se prejudicar a
continuidade de serviços públicos de natureza essencial ou quando não se vislumbre oportunidade para
utilização eleitoreira a partir da prática dos atos administrativos em questão por parte de candidatos.
No presente caso, é incontroverso que a publicação do Edital de PSS nº 51/2024 (id. 44451686) e a
homologação de seu resultado final (id. 44451698) ocorreram antes do prazo de início da vedação legal
(06/07/2024).
Importa, todavia, esclarecer importante distinção: a homologação de um concurso público, que visa à
nomeação de servidores públicos efetivos, não se confunde com a homologação de processo seletivo
simplificado, destinado à contratação temporária e precária de trabalhadores.
Assim, tem-se que a exceção prescrita no art. 73, inciso V, alínea “c”, da Lei das Eleições não se estende
para a hipótese de PSS. Tanto quis o legislador distinguir as situações de nomeação e de contratação, que na
alínea da normativa em análise “d” expressamente consignou que englobava nomeações e contratações
necessárias à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais.
Efetivamente, a realização de um concurso público e de um processo seletivo simplificado (este previsto no
art. 37, inciso IX, da Constituição Federal), ainda que de forma comum impliquem a seleção de
trabalhadores para a prestação de serviços e o exercício de atributos e funções pertinentes à esfera de
incumbência do Estado, atendem a necessidades de naturezas distintas e possuem grau diverso de exigências
e trâmites legais/burocráticos a serem observados e necessariamente cumpridos para sua promoção. Não
podem, portanto, ser tratados e vistos como análogos, pois não o são.
Deve-se compreender, pois, que, fosse a intenção do legislador incluir na exceção prevista no art. 73, inciso
V, alínea “c”, da LE também as contratações decorrentes de processos seletivos simplificados com resultado
previamente homologado, assim o teria feito - mas desta forma não procedeu, cuidando-se, assim, de clara
situação de silêncio eloquente.
Em consonância com o exposto:

DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDES SOCIAIS. USO DE
SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM PERÍODO
VEDADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE. RECONHECIMENTO
PARCIAL DE IRREGULARIDADE. MULTA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS
E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 45ª
Zona Eleitoral de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente representação por

Num. 44907681 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
conduta vedada, aplicando multa e declarando a nulidade de contratações temporárias
realizadas em período vedado, ressalvadas situações emergenciais.
2. Fato relevante. Os primeiros recorrentes sustentam a legalidade das contratações
temporárias, realizadas por meio de processo seletivo público, bem como a inexistência de
promoção pessoal ou uso indevido de servidores. Subsidiariamente, pugnam pela redução
da multa aplicada. A segunda recorrente alega abuso de autoridade, promoção pessoal em
redes sociais, uso indevido da estrutura administrativa e contratações irregulares em
período vedado. Requer a cassação de diplomas e declaração de inelegibilidade.
3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de conduta
vedada quanto às contratações temporárias e afastou as demais imputadas, aplicando multa
e declarando a nulidade das contratações irregulares. Ambas as partes recorreram.
4. Preliminar recursal. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não provimento de
ambos os recursos. Os recorridos suscitaram preliminar de intempestividade quanto ao
recurso da coligação, a qual foi rejeitada por não se confirmar nos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve abuso de autoridade e
promoção pessoal em redes sociais institucionais; (ii) se houve uso indevido de servidores
públicos em atos de campanha; (iii) se as contratações temporárias em período vedado
enquadram-se nas exceções legais previstas na Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso da coligação, porquanto
interposto dentro do prazo legal.
7. Inviável o pedido de declaração de inelegibilidade, pois a representação por conduta
vedada não comporta essa sanção.
8. Não se configura abuso de autoridade ou promoção pessoal, pois as postagens
institucionais ocorreram antes do período vedado e referem-se a atos de gestão ordinária.
9. Ausente prova de que reuniões com servidores ocorreram em horário de expediente ou
em repartição pública, não se verifica violação ao art. 73, III, da Lei das Eleições.
10. As contratações temporárias, salvo as que visaram à saúde, não se enquadram
nas exceções previstas no art. 73, V, "d", da Lei nº 9.504/1997, configurando conduta
vedada.
11. Processo seletivo não equivale a concurso público homologado, não afastando a
incidência da norma restritiva.
12. A interpretação do conceito de serviço essencial é restritiva, limitada aos casos de
saúde, segurança e sobrevivência da população.
13. A multa de R$ 70.000,00 é adequada e proporcional à conduta constatada e ao caráter
pedagógico da sanção.
14. Não comprovada a gravidade apta a ensejar a cassação dos diplomas, ausente prova de
impacto no equilíbrio do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e não providos, para manter a sentença da 45ª Zona Eleitoral de

Num. 44907681 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Pedra Preta/MT.
Tese de julgamento: "A contratação temporária de servidores em período vedado, sem
amparo nas exceções legais da Lei nº 9.504/1997, configura conduta vedada,
ensejando a aplicação de multa. A divulgação de atos de gestão anteriores ao período
vedado, por redes sociais institucionais, não caracteriza abuso de autoridade ou promoção
pessoal, na ausência de elementos que indiquem finalidade eleitoral. Ausente gravidade
das condutas apta a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, é incabível a
sanção de cassação de diploma."
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 9º e art. 37, § 1º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/1997, arts. 73, III, V, VI, §§ 4º e 5º,
e 74; Código de Processo Civil, arts. 76 e 932, parágrafo único; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 44; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 37950, Rel. Min. Rosa Weber, j. em
23.11.2017, DJe de 23.11.2017; TSE, AgR-REspe nº 101261, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em
11.04.2019, DJe de 11.04.2019; TSE, REspe nº 27563, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j.
em 12.12.2006, DJe de 12.12.2006; TSE, REspe nº 38704, Rel. Min. Edson Fachin, j. em
20.09.2019, DJe de 20.09.2019.
(TRE-MT - RECURSO ELEITORAL nº60044491, Acórdão, Relator(a) Des. EDSON
DIAS REIS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 23/09/2025) (grifou-se)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PERÍODO VEDADO.
MULTA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação por
conduta vedada a agente público, prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, consistente
na contratação de servidores temporários nos três meses anteriores ao pleito de 2024,
resultando na imposição de multa de 15.000 UFIRs.
2. O recorrente alega, preliminarmente, decadência por ausência de litisconsórcio passivo
com o vice-prefeito. No mérito, sustenta que as contratações derivaram de processo
seletivo simplificado homologado antes do período vedado e visavam enfrentar situação
emergencial decorrente de estiagem e queimadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de litisconsórcio passivo com o
vice-prefeito acarreta decadência da representação; e (ii) saber se a contratação de
servidores temporários por meio de processo seletivo simplificado anterior ao período
vedado afasta a caracterização de conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TSE reconhece a desnecessidade de formação de litisconsórcio
passivo com o beneficiário da conduta vedada quando a sanção postulada é apenas a

Num. 44907681 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
multa, bastando a presença do agente executor.
5. A exceção prevista no art. 73, V, “c”, da Lei nº 9.504/1997 refere-se exclusivamente
à nomeação de aprovados em concurso público homologado antes do período vedado,
não se aplicando a processos seletivos simplificados.
6. As contratações realizadas não se enquadram integralmente na exceção do art. 73,
V, “d”, que admite admissões indispensáveis à continuidade de serviços públicos
essenciais, especialmente no que tange aos cargos vinculados à educação.
7. A infração eleitoral se caracteriza objetivamente pela prática do ato vedado dentro
do período crítico, independentemente da finalidade ou da existência de proveito
político.
8. A sanção de multa em valor superior ao mínimo legal foi fixada com base nos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade moderada da infração e o
fato de o agente ser candidato à reeleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o
beneficiário da conduta vedada quando a representação visa exclusivamente à aplicação de
multa. 2. A contratação de servidores temporários por meio de processo seletivo
simplificado, ainda que homologado antes do período vedado, não se enquadra nas
exceções previstas no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997. 3. A infração por conduta vedada
é de natureza objetiva e consuma-se com a prática do ato no período crítico,
independentemente de intenção ou benefício político.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, V e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AI nº 28353/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
23.04.2019; TSE, RP nº 060096988/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2024; TSE,
EREspe nº 21.167, Rel. Min. Fernando Neves, j. 21.08.2003; TSE, AgR no RESPE nº
060051543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.04.2022; TSE, ED-AgR-AREspE nº
50194/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022.
(TRE-RO - RECURSO ELEITORAL nº060050609, Acórdão, Relator(a) Des. Sergio
William Domingues Teixeira, Publicação: DJE - DJE, 30/10/2025) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUÍZO DA 69ª
ZONA ELEITORAL DE AURORA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, V, C, LEI N.
9.5041997.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIDORES
TEMPORÁRIOS.
PERÍODO
VEDADO. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO PLEITO ELEITORAL. ATO
COATOR.
ILEGALIDADE.
OCORRÊNCIA.
LIMINAR
CONFIRMADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com
pedido de medida liminar, impetrado pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO,
Comissão Provisória Municipal, contra ato coator do Juiz da 69ª Zona Eleitoral de
Aurora/CE, em que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na Representação
Eleitoral
por
Conduta
Vedada
a
Agente
Público
(Processo
n°
0600034-
38.2020.6.06.0069), consistente na proibição de contratação de funcionários públicos
temporários, bem como tornar sem efeito as já realizadas pelo Município de Aurora/CE,
em período vedado. (...) 4. Analisando a decisão combatida, vislumbra-se a ocorrência

Num. 44907681 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
de ilegalidade, a ensejar, portanto, o conhecimento do presente mandamus, consoante
jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral. 4.1 A rigor, o magistrado
concluiu que o processo seletivo simplificado, coordenado pela Administração
Pública do Município de Aurora/CE, possui o mesmo significado de Concurso
Público, estando as contratações temporárias amparadas pela norma da alínea c do
art. 73, V, da Lei nº9.504/1997, que excepciona a proibição de contratação de
servidores nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. 4.2 Contudo, a decisão
vergastada, de fato, conflita com a Lei 9.504/1997, uma vez que a alínea c do art. 73,
V, da Lei das Eleições versa sobre uma exceção à regra prescrita no inciso V e, como
tal, deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, não seria possível enquadrar a
situação da contratação de servidores temporários no mesmo dispositivo equivalente
ao da nomeação de servidores aprovados em concurso público. 4.3 Por tal razão, é
inviável conferir interpretação extensiva ao texto do art. 73, V, c, da Lei n.
9.504/1997, com vistas a abarcar o conceito de processo seletivo simplificado.
Precedentes TREs. 5. Nota-se, ainda, pelos documentos acostados ao feito, que as
contratações foram para a prestação de serviço (agente administrativo, entrevistador do
programa bolsa, entre outros), que estão excluídos da caracterização de essenciais. 6. Por
outro lado, aduziram a Administração Municipal de Aurora e o seu Prefeito aduziram, que
houve apenas 8 (oito) contratações no período vedado. E que tal situação teve por
finalidade a substituição de servidores em licença ou por outros motivos. É certo,
entretanto, que tal alegação não é suficientemente idônea para se eximir da incidência da
vedação legal. 6.1 Com efeito, cumpre à gestão pública organizar e gerenciar os servidores
efetivos e temporários para não incidir na hipótese do art. 73, V, da Lei das Eleições. Vale
dizer, entre o período da homologação do procedimento simplificado e o início do período
vedado (27/04/2020 e 15/08/2020), houve tempo suficiente para a substituição dos
servidores licenciados.Trata-se,por tal razão, de ato que poderia ter sido evitado a fim de
satisfazer a referida previsão legal.7. Por sua vez, a questão sobre a obrigação de contratar
servidores temporários por cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público local, não relativiza a vedação legal. É que nenhum negócio jurídico,
por mais importante que o seja, não pode ser contrário ao que determina a lei. Aliás, até
porque o próprio Parquet tem ciência de que a contratação de servidores temporários em
período vedado configura-se conduta vedada, o que não exigiria o cumprimento do acordo
em pleno período eleitoral.8. Ademais, a desconstituição dos vínculos laborais
temporários, efetivados no período vedado, é imperativo categórico, no sentido de
preservar a igualdade na disputa ao cargo de prefeito. Assim, entende-se que a
continuidade de servidores temporários no quadro de pessoal da administração municipal
macula, inexoravelmente, as regras protetivas de eleição e da gestão pública proba. 8.1
Trata-se, desse modo, de preservar a isonomia entre os competidores, bem como se
apresenta com uma medida de caráter pedagógico com vistas a fomentar a boa
administração da coisa pública, evitando-se que o gestor se utilize da máquina pública para
fins particulares.9. Segurança concedida.
(TRE-CE - Mandado de Segurança nº060028302, Acórdão, Relator(a) Des. DAVID
SOMBRA PEIXOTO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/10/2020)
(grifou-se)

A respeito da imputação de contratações irregulares, com o intuito de comprovar a sua tese, o investigante
colacionou aos autos a seguinte documentação comprobatória de convocação promovida durante o período
de vedação normativa para celebração de contrato temporário, assunção de vaga e distribuição do local de
trabalho, parcela com base no Edital de PSS nº 014/2023, parcela com base no Edital de PSS nº 60/2024: 1)

Num. 44907681 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Cassiê Fontana Santos, para a função de Psicóloga (Edital nº 60/2024, de 12/07/2024 - id. 44451421); 2)
Indiamara Medeiros Gonzaga, para a função de Técnica em Enfermagem (Edital nº 61/2024, de
12/07/2024 - id. 44451422); 3) Cleusa Maria Padilha, para a função de Mãe Social (Edital nº 62/2024, de
12/07/2024 - id. 44451423); 4) Getulio Pereira Guedes Junior, Emanoele Cristina Lourenço Rodrigues,
Marieli Soares dos Santos, Idinéia Dutra Marquezotti, Bianca Liz Marques Lebkuchen, Lucilene da
Aparecida Cezario da Silva, Luana Giselli dos Santos Pacheco, Allanna Beathriz da Gloria Poncio,
Viviane Aparecida Ferreira, Elisângela Aparecida de Araújo, Liliane Padilha Schauss, Marina Pedroso de
Ramos, Lyége da Silva De Souza, Andréia de Fátima Pedroso, Mareci Aparecida de Oliveria, Iara Gomes,
Aneliria Riboli e Sueli Aparecida da Silva, todos para a função de Professor de Ensino Fundamental (Edital
nº 63/2024, de 16/07/2024 - id. 44451424); 5) Fabiane de Araújo Chaves, Vanderleia de Brito Moreira,
Patricia Alves Antunes, Deisiane Ferreira Joaquim, Daysi Cristina Fernandes, Eliane Pires, Soraya Crozetta,
Isolde Águeda Marin de Lima, Leovani de Fatima Bortolini, Bárbara Cristina dos Santos Oliveira, Aline
Damasceno Malgarin, Juliane Correa Batista, Maria Aparecida Santos de Oliveira, Patricia Alves
Antunes, Eliane Pires e Elucineia de Fatima Pereira, todas para a função de Professor - Educação Infantil
(Edital nº 64/2024, de 16/07/2024 - id. 44451425); 6) Oitomar Bilhan e Giacomo Giovani Martins Dias para
a função de Motorista de Caminhão/Ônibus (Edital nº 65/2024, de 19/07/2024 - id. 44451427); 7) Eliane
Gustmann Martins, para a função de Mãe Social (Edital nº 66/2024, de 23/07/2024 - id. 44451428); 8) Ana
Paula Bresolin, Thalita Biedermann de Jesus, Marley Casanova Farias, Maiara Aparecida Lisboa, Ana
Luiza Bianco, Ana Paula da Silva, Alcionara Arruda Lima, Keilla Cristiani de Almeida, Renata Aparecida
Cardoso dos Santos e Rosana Ribeiro dos Santos, todas para a função de Professora de Ensino Fundamental
(Edital nº 67/2024, de 23/07/2024 - id. 44451429); 9) Gisele Mozer para a função de Psicóloga (Edital nº
69/2024, de 25/07/2024 - id. 44451430); 10) Roselei Aparecida Zago, Gisele da Rosa, Vanessa Ribeiro,
Simone de Fátima Crozetta, todas para a função de Professora de Ensino Fundamental (Edital nº 70/2024 -
id. 44451431); 11) Eduardo Pereira dos Santos, para a função de Motorista de Caminhão/Ônibus (Edital nº
71/2024, de 30/07/2024 - id. 44451532); 12) Marizete de Souza da Silva e Hevelin Aparecida do Amaral,
para a função de Mãe Social (Edital nº 72/2024, de 01/08/2024 - id. 44451533); 13) Mariza Weber,
Andiara de Almeida da Silva, Jhenifer Estefani Saldanha, Jovelly dos Reis Farias, Eliane de Paula
Landmann, Glauciany Gregolon e Vanessa Magri Silva, todas para a função de Professora de Educação
Infantil (Edital nº 73/2024, de 01/08/2024 - id. 44451534); 14) Márcia de Fátima da Silva, Cristiane de
Fátima da Luz, Grasieli Carneiro Cechetto, Michele Fatima de Bortoli, Janaina Pacheco de Morais, Mayra
Eduarda Muller Marmentini, Liliane Rosa Tibes, Alaise Correa de Souza, Jéssica Cappellaro Faoro e
Veronica Raquel Leal Grignani, todas para a função de Professora de Ensino Fundamental (Edital nº
75/2024, de 06/08/2024 - id. 44451536); 15) Cleomar Rodrigues da Silva para a função de Motorista de
Caminhão/Ônibus (Edital nº 76/2024, de 07/08/2024 - id. 44451537); 16) Jessica Ogliari para a função de
Auxiliar de Consultório Odontológico (Edital nº 77/2024 - id. 44451538); 17) Alessandra Biedermann de
Jesus, Roneide Fatima de Oliveira, Bruna Danieli Pereira da Silva, Marizete Souto Fracalossi, Vandressa

Num. 44907681 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Magri Silva, Juliana Toniolli, Maria Aparecida Barrabarra Vaz, Ana Paula Candido Galvão, Mariana
Valenga Valério, Beatriz Aparecida de Souza e Jéssica Fernandes da Silva, todas para a função de
Professora de Ensino Fundamental (Edital nº 78/2024, de 16/08/2024 - id. 44451539); 18) Graziéli
Aparecida dos Santos, Lucimara de Castro, Rosana de Lima, Leamar Ruas de Andrade e Rosangela
Maria Bernardi Carneiro, para a função de Professor de Educação Infantil (Edital nº 79/2024, de 16/08/2024
- id. 44451540); 19) Adriana Lusa Owsiany, Sandra Mara Veloso, Daiane Maria Guimarães, Maria
Laura dos Santos Damascena, Luciane Sampaio da Silva, todas para a função de Professora de Educação
Infantil (Edital nº 80/2024, de 23/08/2024 - id. 44451541); 20) Lucas Manoel Bello Sinhorim e Thais
Carolina Carvalho Cella, para a função de Professora de Ensino Fundamental (Edital nº 81/2024 - id.
44451542); 21) Marisol de Fátima Moraes Gralha, para a função de Mãe Social (Edital nº 82/2024, de
23/08/2024 - id. 44451543; 22) Adriane Werlung Lula para a função de Psicóloga (Edital nº 83/2024 - id.
44451544); 23) Ketlin Amanda Nunes, Moana de Souza, Giovana Maria Sampaio da Silva, Márcia Kelly
Cordeiro de Abreu e Elucineia de Fatima Pereira, todas para a função de Professora da Educação Infantil
(Edital nº 84/2024, de 30/08/2024 - id. 44451545); 24) Vania Rosemar Ferreira para a função de Mãe Social
(Edital nº 85/2024, de 06/09/2024 - id. 44451546); 25) Eliane Ribeiro dos Santos para a função de Mãe
Social (Edital nº 86/2024, de 12/09/2024 - id. 44451547); 26) Soeli Maria Azevedo e Alessandra Fatima
Barbosa, para a função de Mãe Social (Edital nº 87/2024, de 18/09/2024 - id. 44451548); 27) Nilson César
de Oliveira para a função de Motorista de Caminhão/Ônibus (Edital nº 88/2024, de 23/09/2024 - id.
44451549); 28) Janaina da Luz Moschen e Mariluci Santos da Silva, para a função de Mãe Social (Edital nº
89/2024, de 25/09/2024 - id. 44451550); e 29) Luana Giselli dos Santos Pacheco e Viviane Aparecida
Ferreira, para a função de Professora de Ensino Fundamental (Edital nº 91/2024, de 01/10/2024 - id.
44451551).
Ocorre que a convocação não se confunde com efetiva contratação, uma vez que o candidato pode não
atender ao chamado ou, por qualquer motivo, vir a ser verificada situação que impeça a celebração do
contrato. Desta forma, os editais de convocação, por si só, não são aptos a comprovar a prática da conduta
vedada.
Considerando tratar-se, todavia, de informação pública e disponível para consulta por qualquer cidadão, ao
se realizar uma conferência a partir do Portal da Transparência de Clevelândia (https://clevelandia.atende.net/transparencia/item/contrato-prazo-determinado#conteudo, consulta em
26/01/2025), é possível localizar informações seguras no sentido de que vieram a, de fato, celebrar contrato
temporário com a municipalidade entre o período de 07/07/2024 e a data da posse dos eleitos os seguintes
candidatos, dentre os acima nominados, em um total de 28 (vinte e oito): Indiamara Medeiros Gonzaga,
Getulio Pereira Guedes Junior, Emanoele Cristina Lourenço Rodrigues, Bianca Liz Marques Lebkuchen,
Allanna Beathriz da Gloria Poncio, Iara Gomes, Vanderleia de Brito Moreira, Maria Aparecida Santos de
Oliveira, Marley Casanova Farias, Keilla Cristiani de Almeida, Gisele da Rosa, Simone de Fátima Crozetta,
Mariza Weber, Jhenifer Estefani Saldanha, Glauciany Gregolon, Márcia de Fátima da Silva, Mayra Eduarda

Num. 44907681 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Muller Marmentini, Jéssica Cappellaro Faoro, Veronica Raquel Leal Grignani, Jessica Ogliari, Marizete
Souto Fracalossi, Rosana de Lima, Leamar Ruas de Andrade, Sandra Mara Veloso, Daiane Maria
Guimarães, Luciane Sampaio da Silva, Moana de Souza e Giovana Maria Sampaio da Silva.
Colacionam-se as informações extraídas do Portal da Transparência:

Num. 44907681 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33

Num. 44907681 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33

O investigante mencionou, ainda, a contratação de estagiários durante o período vedado, em virtude da
realização de denominado PSS regido pelo Edital nº 001/2024, apresentando, novamente, documentação
comprobatória da convocação de candidatos aprovados no certame: 1) Edital de 17ª Convocação de
Candidatos, de 20/09/2024, referente a Douglas Roberto dos Santos (id. 44451598); 2) Edital de 16ª

Num. 44907681 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Convocação de Candidatos, de 17/09/2024, referente a Gustavo Linhares Wurlitzer (id. 44451599); 3) Edital
de 15ª Convocação de Candidatos, de 12/09/2024, referente a Eduardo Silva Gonçalves (id. 44451600); 4)
Edital de 14ª Convocação de Candidatos, de 09/09/2024, referente a Kelli Kaueli Maia de Souza (id.
44451601); 5) Edital de 13ª Convocação de Candidatos, de 05/09/2024, referente a Ludiane Mariana
Rezende Ferron (id. 44451602); 6) Edital de 12ª Convocação de Candidatos, de 26/08/2024, referente a
Saionara Von Postel Rosa (id. 44451603); 7) Edital de 11ª Convocação de Candidatos, de 13/08/2024,
referente a Gesieli Gustmann, Eduardo Nogueira da Silva e Vinicius Daniel Guimarães (id. 44451604); e 8)
Edital de 18ª Convocação de Candidatos, de 24/09/2024, referente a Bruno da Silva Girelli (id. 44451605).
A propósito da questão, importa mencionar que esta Corte Eleitoral possui precedentes no sentido de que,
em regra, a contratação de estagiários não se enquadra na vedação prescrita no art. 73, inciso V, da Lei nº
9.504/1997.
De fato, tem-se que a contratação de estagiários, conquanto não possua mesmo caráter permanente típico da
nomeação de um servidor público efetivo, após aprovação em concurso público homologado, distintamente
do que ocorre com as contratações temporárias mediante processo seletivo simplificado - que deveriam ser
utilizadas como instrumento excepcional, para atender de forma pontual e temporária necessidades
passageiras ou emergenciais do Poder Público, conquanto não raro sua finalidade seja desvirtuada -,
possuem (ou deveriam possuir) certo grau de perenidade, consistente na implementação e manutenção de
programa contínuo por parte de pessoas jurídicas privadas ou de órgãos públicos, oportunizando a
estudantes, mediante adequada supervisão, o desenvolvimento de habilidades e a aquisição e aprimoramento
de conhecimentos da área de estudo, dentro de um projeto pedagógico.
Dessa forma, a não ser que reste demonstrado por prova robusta o desvio de finalidade na seleção e/ou
contratação de estagiários, com escopo político-eleitoreiro, não haveria que se falar em prática de conduta
vedada.
Nesse diapasão:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA. INSURGÊNCIAS. PRELIMINAR. NÃO OBSERVÂNCIA DA
DIALETICIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVIDADE DA
SANÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PROVA
ROBUSTA
E
CONTUNDENTE.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 73, V, DA LEI
Nº 9.504/97 AOS ESTAGIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MOTIVAÇÃO POLÍTICA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO. AUMENTO NO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
CONCEDIDO
A
PARTE
DE
UMA
CATEGORIA
DE

Num. 44907681 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
SERVIDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE
RÁDIO E TELEVISÃO. CONCESSÃO DE ENTREVISTA A UMA ÚNICA RÁDIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
PRONUNCIAMENTO ISOLADO. RECURSO DOS INVESTIGADOS PROVIDO.
RECURSO DOS INVESTIGANTES NÃO PROVIDO.
(...)
4. Em princípio, a regra disposta no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 não é aplicável aos
estagiários. Nesse caso específico a caracterização da conduta vedada exige a
demonstração, por meio de provas robustas, de que o ato tenha sido desvirtuado,
assumindo, pelas proporções e circunstâncias, caráter eleitoreiro.
(...)
(TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060022583,
Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 18/07/2022)
(grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº
9.504/1997. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 14, §
9º, DA CF/88; ART. 22 DA LC Nº 64/90; ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO
DESPROVIDO.
(...) 8. A contratação de 40 trabalhadores temporários e 27 estagiários, diluída ao
longo dos meses de janeiro a agosto, não revela gravidade quantitativa, mormente
num universo de 6.080 eleitores. 9. Não há qualquer prova que indique motivação de
cunho político eleitoral para as contratações, não restando configurada gravidade
qualitativa.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060028470, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 19/12/2025) (grifou-se)

Ocorre que, mesmo sem adentrar na discussão quanto ao enquadramento ou não da hipótese na vedação
legal em debate, desponta não ser possível acolher a acusação formulada pelo recorrente quanto ao ponto.
Repita-se que, a exemplo do que se verificou com relação às contratações temporárias anteriormente
analisadas, o investigante se limitou a apresentar documentação comprobatória da convocação de candidatos
durante período em que poderia incidir a vedação legal, e não de sua efetiva contratação.
E, ao contrário do que se verificou com as contratações temporária, embora o Município de Clevelândia
conte, em seu Portal da Transparência, com ferramenta também para consulta da relação de estagiários por
período (https://clevelandia.atende.net/transparencia/item/consulta-estagiario#conteudo - consulta em
26/01/2025), os dados pertinentes ainda não foram disponibilizados ou há falha no sistema, de forma que as

Num. 44907681 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
tentativas de buscas resultam infrutíferas:

Por conseguinte, ausente qualquer prova de que tenha havido a contratação de estagiários, sequer se cogita o
reconhecimento de conduta vedada por parte dos investigados.
Ante todo o exposto, tem-se que, potencialmente, a investigada RAFAELA promoveu 28 (vinte e oito)
contratações temporárias de forma irregular, durante período em que deveria ser observada a proibição
instituída na Lei das Eleições.
Resta verificar, enfim, se as contratações se enquadram na exceção prevista no art. 73, inciso V, alínea “d”,
da LE, ou seja, se elas ocorreram com o escopo de assegurar a instalação ou o funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais.
Segundo entendimento consolidado pela Corte Eleitoral Superior, “[o] conceito de ‘serviço público
essencial’ é interpretado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de maneira restritiva,
abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-se,
portanto, a contratação de profissionais das áreas de educação e assistência social.” (Recurso Especial
Eleitoral nº 38704, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, Data 20/09/2019, Página
55/56).
Em igual sentido:

Conduta vedada a agente público em campanha eleitoral. Art. 73, inciso v, alínea “d”, da
Lei nº 9.504/97. 1. Contratação temporária, pela Administração Pública, de professores e
demais profissionais da área da educação, motoristas, faxineiros e merendeiras, no período
vedado pela lei eleitoral. 2. No caso da alínea d do inciso V da Lei nº 9.504/97, só
escapa da ilicitude a contratação de pessoal necessária ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais. 3. Em sentido amplo, todo serviço público é essencial ao

Num. 44907681 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
interesse da coletividade. Já em sentido estrito, essencial é o serviço público
emergencial, assim entendido aquele umbilicalmente vinculado à ‘sobrevivência,
saúde ou segurança da população’. 4. A ressalva da alínea d do inciso V do art. 73 da
Lei nº 9.504/97 só pode ser coerentemente entendida a partir de uma visão estrita da
essencialidade do serviço público. Do contrário, restaria inócua a finalidade da lei
eleitoral ao vedar certas condutas aos agentes públicos, tendentes a afetar a igualdade
de competição no pleito. Daqui resulta não ser a educação um serviço público
essencial. Sua eventual descontinuidade, em dado momento, embora acarrete
evidentes prejuízos à sociedade, é de ser oportunamente recomposta. Isso por
inexistência de dano irreparável à ‘sobrevivência, saúde ou segurança da população’. 5.
Modo de ver as coisas que não faz tábula rasa dos deveres constitucionalmente impostos
ao Estado quanto ao desempenho da atividade educacional como um direito de todos. Não
cabe, a pretexto do cumprimento da obrigação constitucional de prestação ‘do serviço’,
autorizar contratação exatamente no período crítico do processo eleitoral. A
impossibilidade de efetuar contratação de pessoa em quadra eleitoral não obsta o poder
público de ofertar, como constitucionalmente fixado, o serviço da educação.”
(TSE - Ac. de 12.12.2006 no REspe nº 27563, rel. Min. Carlos Ayres Britto) (grifou-se)

No caso, extrai-se que das 28 (vinte e oito) contratações, 14 (catorze) destinaram-se à função de Professor de
Ensino Fundamental, 12 (doze) destinaram-se à função de Professor de Educação Infantil, 01 (uma) para a
função de Técnico em Enfermagem e 01 (uma) para a função de Auxiliar de Consultório Odontológico.
Evidencia-se que a previsão de vagas em PSS e contratação de Técnico em Enfermagem e de Auxiliar de
Consultório Odontológico deu-em em atendimento à solicitação encaminhada pelo Secretário Municipal de
Saúde através do Ofício nº 163/2024, de 06/05/2024, ante a “necessidade de manutenção dos serviços
essenciais de saúde” e tendo em vista que os candidatos aprovados em teste seletivo antecedente já terem
sido todos convocados, sem efetivação de contratação (id. 44451691).
Conclui-se, logo, que as duas contratações em comento podem ser enquadradas na exceção da alínea “d”. O
mesmo, todavia, não pode ser dito no tocante às restantes, à luz da citada jurisprudência do TSE.
Em conclusão, a investigada RAFAELA incorreu em conduta vedada ao realizar 26 (vinte e seis)
contratações temporárias para as funções de Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação
Infantil durante o período compreendido entre os três meses que antecederam o pleito de 2024 e a posse dos
eleitos.
Saliente-se que, “nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei
nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma, independentemente da
finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza objetiva” (REspEl nº 0600850-87/RN, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJe de 13.9.2023).
De fato, conforme explica a doutrina, para a configuração da conduta vedada não se exige a potencialidade
de influir no resultado de uma eleição, apenas que represente quebra na igualdade da disputa:
“Tendo em vista que o bem jurídico protegido é a igualdade no certame, a isonomia

Num. 44907681 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
nas disputas, não se exige que as condutas proibidas ostentem aptidão ou potencialidade
para desequilibrar o pleito, feri-lo ou alterar seu resultado (TSE – AgR-REspe no
59030/TO – DJe, t. 222, 24-11-2015, p. 190-191; TSE – AgR-REspe no 20280/RJ – DJe
1-7-2015, p. 5).
Ademais, é desnecessária a demonstração do concreto comprometimento ou do dano
efetivo às eleições, já que a ‘só prática da conduta vedada estabelece presunção
objetiva da desigualdade’ (TSE – Ag. no 4.246/MS – DJ 16-9-2005, p. 171). Basta,
portanto, que se demonstre a mera realização do ato ilícito (TSE – AgR-REspe no
20871/RS – DJe, t. 149, 6-8-2015, p. 53-54; TSE – REspe no 45060/MG – DJe, t. 203, 22-
10-2013, p. 55-56)”. (grifou-se)
(In: GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2020, p. 1017-1018)

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20 (...) § 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal, tendem
a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário comprovar sua
potencialidade lesiva.

A gravidade, portanto, conforme doutrina e jurisprudência, é critério a influenciar a sanção a ser aplicada, e
não a configuração do ilícito em si.
Além disso, considerando a indivisibilidade da chapa, tem-se que ambos os recorridos foram beneficiados
pela conduta vedada em questão.
Assim, reconhecido que os investigados incorreram em conduta vedada, resta verificar se o fato possui
aptidão também para se caracterizar como abuso de poder político a acarretar a aplicação das sanções mais
gravosas, de cassação de registro de candidatura/de mandato e de inelegibilidade.
Acerca das referidas penalidades, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20. (...) § 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Num. 44907681 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Acerca de tais critérios, ensina Rodrigo López Zilio: “havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o
sancionamento respectivo, o qual deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso
concreto e com base na prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que possível, velará pela
aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser
aplicada deve guardar razoabilidade com ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado; logo,
sendo suficiente a imposição da multa para reposição do status violado pela conduta vedada, é inadequada
a cassação do registro ou do diploma do candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar grau de
lesividade mínimo, suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de
lesividade média, possível a aplicação de sanção pecuniária e, em sendo o caso a exclusão dos recursos do
fundo partidário para o partido ou coligação beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade,
porém, possível a aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do registro
ou diploma” (In: ZILIO, Rodrigo López. Manual de direito eleitoral: volume único. 10ª ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Salvador, 2024, p. 815-816).
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante de três
requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa, consistentes em conduta, alta reprovabilidade e
indiscutível repercussão na normalidade e na legitimidade do pleito:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO
DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM
BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA
APURAÇÃO
DO
ABUSO:
CONDUTA,
ALTA
REPROVABILIDADE
E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE
DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL
DE
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta, alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de convicção segura. 8.
Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do suposto
ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral. Imprescindibilidade de
constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral, assim considerada a circunscrição

Num. 44907681 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
em que a disputa é travada. Caso dos autos que envolve concorrentes aos cargos de
deputado estadual e federal. Âmbito de aferição que deve considerar a circunscrição do
Estado.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024) (grifou-se)

Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da conduta apurada, a Corte
Superior ressaltou que “a reprovabilidade diz respeito a quanto as condutas foram capazes de influenciar a
vontade livre do eleitor” (TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024).
In casu, à luz dos critérios aplicáveis, vê-se que a conduta não detém gravidade suficiente para ensejar a
aplicação das sanções mais gravosas, dado o número de beneficiários (vinte e seis) face ao número de
eleitores de Clevelândia (aproximadamente treze mil).
Também não foi demonstrada nos autos a real dimensão da máquina pública municipal, tampouco se
comprovou de que forma as contratações realizadas teriam sido capazes de influenciar de maneira
significativa a vontade do eleitorado ou de comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu os limites da tipificação prevista
na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da norma. Pelos mesmos motivos, não se
pode caracterizar, a partir da conduta praticada pelo recorrido, o alegado abuso de poder político, na medida
em que o recorrente não logrou demonstrar que a necessidade administrativa das funções não era real e
tampouco o caráter eleitoreiro das contratações.
Ao contrário, a documentação acostada comprova que secretarias municipais formalizaram ofícios,
solicitando reforço funcional nas áreas de saúde, educação, assistência social e acolhimento institucional
(ids. 44451690, 44451691 e 44451699).
Apesar da alegação de que o processo teria ocorrido com “celeridade jamais vista”, não há elementos nos
autos que evidenciem quebra de legalidade procedimental, tampouco prova de que os contratados tenham
sido favorecidos por vínculo político ou que tenham atuado como cabos eleitorais dos investigados.
Outrossim, a título de comparação o recorrente se restringiu a apresentar o cronograma de apenas um outro
processo seletivo promovido pela Prefeitura de Clevelândia durante a primeira gestão de RAFAELA,
consistente naquele regido pelo Edital nº 014/2023, sendo que o interstício temporal verificado entre a data
de seu início, com publicação do edital, e de seu término, com homologação de resultado, somente excedeu

Num. 44907681 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
em aproximadamente 15 (quinze) dias o cronograma do Edital de PSS nº 60/2024, de forma que não houve,
em verdade, significante disparidade na duração dos certames.
De qualquer forma, a mera velocidade na condução de um processo não constitui, de per si, prova de que
ele foi impulsionado por motivações eleitorais, quando desacompanhada de outros elementos que
corroborem tal tese.
A prova testemunhal colhida também não revelou favorecimento eleitoral explícito ou elementos de que as
contratações foram feitas deliberadamente sob a coordenação dos investigados para trocar vagas por votos
ou apoio político à chapa recorrida.
Em igual sentido, cito também aresto deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO
ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71,
§10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO
PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do abuso de
poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório robusto e
seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da
disputa.
(...)
(TRE/PR - REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025) (grifou-se)

Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para justificar as sanções de
cassação do mandato dos recorridos ou suas inelegibilidades, eis que ausentes evidências de que restou
gravemente comprometida a igualdade de condições entre os candidatos ou a legitimidade do pleito,
requisitos fundamentais para a caracterização do abuso de poder político.
No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto ao valor da multa, que vão
de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, conforme disciplina o art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar

Num. 44907681 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação
ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(...)

Considerando que o alcance da conduta teve baixa repercussão, beneficiando pequeno número de eleitores
face ao eleitorado total do Município, que não restou demonstrada a sua capacidade de influir na percepção
do eleitorado, não se verificando, por fim, particular reprovabilidade na conduta, eis que ausentes evidências
de planejamento deliberado para exploração ilícita dos atos administrativos ou de autopromoção ostensiva e
explícita por parte dos recorridos a seu respeito durante a campanha, tem-se por suficiente a imposição a
coima no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), individualmente para cada um dos recorridos, com
fulcro no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
Anota-se que não há que se falar em imposição de multa única, para pagamento solidário entre os
candidatos, em atenção à jurisprudência do TSE a respeito da matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, V, DA LEI 9.504/97. CONTRATAÇÃO. SERVIDORES
PÚBLICOS.
CIRCUNSCRIÇÃO
DO
PLEITO.
PERÍODO
PROSCRITO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
12. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o aresto
regional está em consonância com a jurisprudência do TSE sobre o tema, no sentido
de que "[...] a imposição de multa pela prática de conduta vedada deve ser aplicada
de forma individual aos partidos, coligações e candidatos responsáveis" (AI 178-
35/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4/12/2019).
13. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060144040, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
05/12/2023) (grifou-se)

Num. 44907681 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Vencido o ponto, no que diz respeito, a seu turno, às gratificações e promoções concedidas no segundo
semestre de 2024, os documentos apresentados indicam a edição de atos administrativos de nomeação para
funções comissionadas de Chefe de Departamento de Transporte Escolar (ids. 44451552), Chefe de
Departamento de Proteção ao Meio Ambiente (id. 44451553), Chefe de Gabinete (id. 44451554) e Chefe de
Departamento de Proteção de Recursos Hídricos (id. 44451555).
Também se verifica a designação para funções gratificadas de Coordenadora Pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação (id. 44451556, caso da servidora Camila Onssi Prestes, especialmente destacada nas
razões recursais), Diretora da Escola (id. 44451557 - caso da servidora Marcia Cristina Forgiarini,
especialmente destacada nas razões recursais), Professora da Sala de Recursos Multifuncional (id. 44451558
- caso da servidora Mariane Formehl de Macedo, especialmente destacada nas razões recursais) e Pedagoga
(id. 44451559 - caso da servidora Idinéia Ferreira Dutra, especialmente destacada nas razões recursais).
Importa salientar que tanto a nomeação ou exoneração de cargos em comissão, quanto a designação ou
dispensa de funções gratificadas/de confiança são permitidas a qualquer tempo, inclusive em período
eleitoral, conforme o art. 73, V, "a", da Lei nº 9.504/1997, não configurando conduta vedada aos agentes
públicos, desde que não haja comprovado desvio de finalidade com escopo de repercussões na seara
eleitoral.
No caso em questão, não há provas de irregularidades nas nomeações ou de que ocorreram para beneficiar
candidaturas, como alegado pelo recorrente.
Por fim, no que tange à concessão de férias a determinados servidores no período que antecedeu o pleito,
sustenta o recorrente que a medida teria finalidade eleitoreira, sob o argumento de que os beneficiários
teriam se afastado simultaneamente de suas funções e, em seguida, se engajado em atividades de campanha
em favor da investigada.
A alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.
Não há qualquer demonstração de que as concessões de férias ocorreram à revelia dos servidores, tampouco
de que foram deferidas por motivação eleitoral ou fora dos critérios normativos regulares.
A mera coincidência temporal entre a fruição das férias e o período eleitoral é insuficiente, por si só, para
configurar conduta vedada ou abuso de poder político.
Efetivamente, se as férias constituem direito subjetivo do servidor quando requerida dentro das regras legais,
sua fruição não se desnatura nem se converte em ilícito apenas em razão do período em que ocorre.
Ademais, não há integram os autos provas de que as concessões de férias foram deferidas com o objetivo de
favorecer a candidatura dos investigados, tampouco de que os servidores beneficiários foram compelidos ou
instruídos a atuar em campanha como contrapartida.
Em verdade, sequer integra o acervo probatório evidências de que os servidores que tiveram requerimento
de férias acolhidos vieram a atuar na campanha dos recorridos. E, ainda que restasse demonstrada a atuação
em favor da campanha, o simples fato de servidores, no gozo regular de suas férias, exercerem atividades de
cunho político, sem qualquer vínculo funcional ou uso de recursos públicos, não configura, por si só, ilícito

Num. 44907681 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
eleitoral, conforme se extrai do disposto no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997.
Tal atitude é compatível com os direitos políticos assegurados pela Constituição Federal, desde que ausente
prova de coação, desvio de função ou uso indevido da máquina pública.
A presunção, logo, permanece no sentido da legalidade do ato administrativo, que não foi infirmada nos
autos.
A respeito, pode-se citar:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por Rejane Maria Christ Ghellere contra Boaventura
Manoel João Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, em razão de arguições de abuso de
poder político e condutas vedadas durante a campanha eleitoral de 2024.
2. A Recorrente alega violação do art. 73, IV e § 10, da Lei das Eleições, devido à doação
de terreno para construção de casas do Programa Minha Casa Minha Vida, concessão de
férias e licenças a servidores, e realização de propaganda eleitoral em horário de
expediente, configurando abuso de poder e condutas vedadas. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...) 6. Concessão de férias e licenças: A concessão de férias aos servidores não
demonstra desvio de finalidade, uma vez que o direito a férias é constitucionalmente
garantido e não há prova de que as concessões ocorreram à revelia dos servidores ou
por interesse eleitoral. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de improcedência da AIJE.
Tese de Julgamento: (...) 2. A concessão de férias e licenças a servidores, dentro da
normalidade administrativa e sem comprovação de desvio de finalidade, não
configura abuso de poder. (...).
(TRE/PR - RE nº 060049879, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de 26/08/2025)
(grifou-se)

Assim, ausente o conjunto probatório robusto, é de se manter a improcedência da imputação relativa à
concessão de férias e de gratificações como forma de abuso de poder político, reconhecendo-se, contudo, a
prática de conduta vedada pelos recorridos no que diz respeito às contratações temporárias e aplicação de
multa sancionatória, com espeque no art. 73, inciso V, da LE e na fundamentação tecida.

Num. 44907681 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
d) Captação ilícita de sufrágio

A quarta imputação formulada na inicial e reiterada nas razões do recurso consiste na alegação de captação
ilícita de sufrágio, alegando-se que o indivíduo identificado como CLAUDIR PASQUALOTTO, conhecido
como “Gringo”, a mando da investigada RAFAELA MARTINS LOSI, teria oferecido valores a
determinados eleitores em troca de seus votos em favor da chapa dos recorridos.
Na petição inicial, o recorrente afirmou que um vídeo anexado à exordial comprovaria que CLAUDIR
PASQUALOTTO compareceu à residência de famílias clevelandenses e, a pedido da investigada, ofereceu
dinheiro aos eleitores com o objetivo de captar votos.
Ainda de acordo com o investigante, no vídeo haveria conversa gravada que evidenciaria a captação ilícita
de voto, cujo teor foi transcrito na peça vestibular e seria o que segue:

A imputação, nesse contexto, não se refere a uma captação ilícita de sufrágio generalizada, mas, sim, a um
acontecimento concreto e delimitado.
Ocorre que, seja na forma de vídeo, seja na forma apenas de áudio, não houve a juntada aos autos da
respectiva mídia pelo recorrente, a qual, de acordo com este, comprovaria a procedência de sua tese, o que
impossibilita qualquer análise de seu conteúdo, relevância e confiabilidade para o deslinde da controvérsia.
Não bastasse a ausência da mídia mencionada, os investigados anexaram à sua defesa o Boletim de
Ocorrência nº 2024/1254031 (id. 44451672), lavrado em virtude de comunicação promovida por CLAUDIR
XISTO PASQUALOTTO e JOEL SCHAUTZ DA SILVA, em que estes relataram que foram procurados no
dia 05/10/2024 pela pessoa de “CHICÃO BORTOLONI”, pedindo-lhes que trabalhassem na campanha do
investigante, e que, após inicial aceitação dos noticiantes, receberam determinação para que promovessem

Num. 44907681 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
compra de votos de eleitores mediante entrega de cestas básicas, vinculando-as à chapa de JOÃO BATISTA
PEREIRA BUGNO e ao candidato a Vereador Julio do Nevio Hotel, bem como que se dirigissem à
residência da família Moreira, no bairro Goitacás, e lá fizessem promessa de pagamento em dinheiro em
troca de voto para a candidata à reeleição RAFAELA LOSI, como se tivessem por ela sido enviados, “e que
isso seria gravado e publicado posteriormente para simular uma compra de voto (...) para tentar denegrir a
imagem da candidata e lhes prejudicar na campanha”:

Houve a juntada, além disso, de vídeo no qual CLAUDIR PASQUALOTTO prestou depoimento de
seguinte teor (id. 44451673):

Fizeram uma montagem agora aí, que eu e o Zaneti tava comprando voto para a Rafaela
e... desde o começo da eleição eu tava com o Batista e com o Júlio. Ó... porque assim,
eu fui perguntar pro Zé da Norte Sul pra quem que eu devia votar porque eu devia
obrigação pro Zé, e o Zé me falou que o candidato dele era o Pedrinho e através disso aí o
Jorginho e o Chicão me procuraram uma noite lá em casa e pediram quanto que eu ia
ganhar pra mim trabalhar. E eu falei que iam me dar R$ 1.500,00, ele me deu R$ 500,00 e
R$ 1.000,00 e ia me dar agora no final de semana, dessa semana, pra mim trabalhar. Eu
tava pedindo voto pro Júlio pra vereador e pro Batista pra prefeito. Inclusive eu
entreguei umas cesta que o Jorginho me autorizou no Mercado Estrela e peguei mais umas
autorizada no Mercado Meson. Daí como tava saindo uma filmagem, um dia que eu saí de
lá com uma cesta ali da... da... das câmeras ali da APAE, o rapaz lá me levou lá em casa

Num. 44907681 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
mais três cesta pra mim entregar, a mando deles, né, então assim... eu... já que fizeram
essa montagem dessa compra de voto aí, que nós tava comprando voto pra Rafaela, a
verdade é essa aí, e eu não jogo pros dois lados, eu tava do lado do Batista, portanto
que eles me deram dinheiro pra me ajudar, e eu peguei porque tava precisando, a minha
situação não era boa, e a verdade é essa. Daí essa montagem que largaram aí, eles que
vejam a prova e, né... mas a verdade minha é essa aí, eu não jogo dos dois lados.

Em tais circunstâncias, resta ainda mais enfraquecida a tese da parte autora a respeito da realização de
compra de votos por parte de CLAUDIR PASQUALOTTO a mando e em favor da campanha da investigada
RAFAELA.
O único elemento probatório sobre potencial captação ilícita de sufrágio em relação aos investigados
constante no caderno processual diz respeito ao depoimento prestado pela testemunha da parte autora
EVERALDO RODRIGUES SILVA, quem afirmou ter recebido dinheiro para votar na investigada de
pessoa ocupante de posto de gerência em seu local de trabalho, a empresa Camifra, que apenas soube
identificar como um indivíduo conhecido como "Cebolinha", desconhecendo seu nome, e após ter notícia da
oferta ilícita de dinheiro através de seu cunhado, que também trabalharia no local.
Ainda de acordo com EVERALDO, este afirmou que aceitou a quantia de R$ 300,00 de “Cebolinha”,
recebendo-a na noite do sábado que antecedeu a data do primeiro turno das eleições de 2024 na própria sede
da antedita empresa, onde ele e sua família, além de outros funcionários que não soube individualizar,
teriam recebido valores para que votassem em RAFAELA, bem como promessa de novo pagamento em
hipótese de ela vir a ser reeleita - o qual, contudo, disse não ter recebido e tampouco buscado receber,
mesmo com a efetiva vitória da candidata nas urnas.
Esse depoimento, entretanto, distancia-se radicalmente dos fatos narrados e das condutas imputadas na
petição inicial, restando impedida qualquer possibilidade de harmonização ou compatibilidade entre o que
foi inicialmente afirmado e a prova testemunhal isoladamente produzida, não integrando os limites
objetivos da lide.
Resta, logo, obstada qualquer análise quanto aos supostos fatos no bojo dos presentes autos, em observância
aos princípios da congruência/adstrição (conforme dicção dos arts. 141 e 492 do CPC, incidentes por força
do art. 2º, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.478/2016), do contraditório, da ampla defesa e mesmo
do duplo grau de jurisdição.
A título meramente argumentativo, ademais, ainda que não fosse este o caso e os fatos estivessem integrados
na causa de pedir, sequer se poderia cogitar a sua aceitação no caso concreto, em virtude da previsão contida
no art. 368-A do Código Eleitoral.
No mesmo diapasão:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

Num. 44907681 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
ELEITORAL. SENTENÇA OMISSA. AUSENTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTENTE INTERESSE RECURSAL NA PERSPECTIVA
UTILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
SENTENÇA
ANULADA.
PRELIMINAR.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO.
ARTIGO 1.013, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ARTIGO 73, INCISOS I E III, e §10º DA LEI
N. 9.504/97. PROGRAMA SOCIAL EM EXECUÇÃO DESDE 2017. ATOS DE
PROMOÇÃO
DE
CANDIDATURA
NÃO
CONFIGURADOS.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE FATOS QUE SE SUBSOMEM ÀS VEDAÇÕES. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/97. INEXISTENCIA DE
PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMASIADO FRÁGIL. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político,
decorrente da suposta prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos I e III, e
§10, da Lei n. 9.504/97, e de captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41-A, também
da Lei n. 9.504/97.
2. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade se refere
à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da
vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal utilizada
para atingir o fim colimado. Precedentes STJ.
3. Carece interesse recursal à coligação recorrente, quanto à Notícia de Fato nº MPPR-
0069.20.0009933-9, pois inadequado o presente recurso para sanar a omissão da
respeitável sentença. Matéria preclusa.
4. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, o julgamento deve se ater aos
pedidos e às causas de pedir descritas na petição inicial.
5. Na espécie, a respeitável sentença é extra petita, eis que se atem à causa de pedir
próxima divergente daquela posta na petição inicial, merecendo ser anulada.
(...)
(TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060056913,
Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, 15/08/2022) (grifou-se)

Dessa forma, conclui-se que a sentença não comporta reforma quanto ao ponto, uma vez que não restou
comprovada a captação ilícita de sufrágio arguida na inicial.

e) Decretação de calamidade pública com finalidade eleitoreira

A última imputação veiculada na petição inicial e reproduzida nas razões recursais, refere-se à alegada
reprovabilidade de conduta adotada pela investigada RAFAELA durante seu primeiro mandato, diante da

Num. 44907681 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
decretação de estado de calamidade pública no Município de Clevelândia aproximadamente um mês antes
das eleições de 2024, promovendo a entrega de cestas básicas em regiões não abrangidas pelo decreto, além
de telhas para uma residência que ainda estava em construção.
É fato incontroverso a edição do Decreto Municipal nº 314/2024, de 14/09/2024 (id. 44451419), que
reconheceu a situação de emergência em áreas da municipalidade, em virtude da ocorrência de intempéries
recentes (forte temporal acompanhado de ventos fortes e granizo, qualificados como “tempestade
local/convectiva - vendaval”) e da necessidade de rápida resposta da Administração Pública para
recomposição de danos e atendimento emergencial à população.
Consta nos autos, ainda, o Formulário de Informações de Desastre - FIDE elaborado pela Defesa Civil (id.
44451674), o Decreto Estadual nº 7.329/2024 que homologou o decreto municipal de declaração de
emergência (id. 44451675) e o reconhecimento federal da situação de emergência em Clevelândia por
intermédio da Portaria nº 3.268/2024 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (id. 44451676),
todos a corroborar a efetiva ocorrência de situação de calamidade pela qual passou a cidade de Clevelândia.
No que se refere à distribuição de bens à população, o recorrente apresentou gravações em vídeo com o
intuito de demonstrar a entrega de telhas e de cestas básicas em áreas específicas da cidade no período
contemporâneo à decretação, mas que não estariam em consonância com o Decreto Municipal nº 314/2024,
seja em razão de moradores de áreas não previstas no instrumento terem recebido cestas básicas
indevidamente, seja porque um dos beneficiários das telhas ainda estaria edificando sua residência.
Quanto ao vídeo contido no id. 44451610, nele se vê uma pessoa desprovida de qualquer identificação
institucional saindo de um veículo igualmente sem qualquer caracterização específica com o que se
assemelha a uma cesta básica, em um dia de chuva. Não é possível aferir quem foi a pessoa recebedora do
pacote, em qual localidade ou em qual data a gravação foi feita.
O vídeo de id. 44451611, por sua vez, exibe telhas e cestas básicas, essas últimas identificadas com logotipo
que seria da Defesa Civil, em um local que aparenta ser uma residência. De qualquer forma, tais elementos
são condizentes com a atuação da Defesa Civil em situações como as relatadas. Salientando-se que,
novamente, em seu conteúdo não se verifica a ocorrência da entrega de tais insumos, em que se pudesse
verificar quem efetivamente seria responsável pela disponibilização e onde teriam sido recebidos.
Isoladamente, portanto, os vídeos não permitem a verificação com qualquer segurança quanto a se de fato
todos ou parcela dos itens foram entregues pela Prefeitura ou pela Defesa Civil ou, mesmo que se pudesse
aferir que o foram, quando, onde e para quem teria havido a entrega.
A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, outrossim, deixou claro que a disponibilização de cestas
básicas, telhas, cobertores e colchões dependiam de requerimento por parte dos interessados direcionados
para a Assistência Social do Município, sendo precedidas, ademais, de visita in loco da residência
supostamente afetada por parte de servidores responsáveis e somente após verificação a propósito de sua
concreta necessidade que os insumos eram, então, entregues, mediante assinatura de termo próprio por parte
do beneficiário, atestando o seu recebimento.

Num. 44907681 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Quanto aos vídeos de id. 44451612, id. 44451613, id. 44451614 e id. 44451615, finalmente, que
supostamente comprovam a entrega de telhas para uma residência ainda em construção, a defesa apresentou
a declaração de id. 44451677, lavrada por ALAN MANOEL DE LIMA DA SILVA, cujo conteúdo e
veracidade não foi contestado pela parte adversa, traz elementos de que as telhas foram entregues devido a
danos sofridos pelo declarante em virtude do evento climático danoso:

“(...) Declara que, no dia 15 de setembro deste ano, domingo, requisitou auxílio para os
atendentes municipais que circulavam em seu bairro ajudando as pessoas que tiveram suas
residências destelhadas devido ao mal tempo ocorrido na sexta-feira, dia 13. Declara
também, que informou aos referidos atendentes que aproximadamente 30 telhas de
sua casa haviam sido danificadas. Declara ainda, que ao ser questionado sobre o
evidenciado fato de sua morada estar em construção relatou aos atendentes que a
obra está sendo edificada lentamente e as telhas afetadas estavam estocadas em local
descoberto, assim como os demais materiais de construção, os quais estão sendo
adquiridos conforme as possibilidades financeiras do declarante. Declara por fim,
que averiguada a situação descrita, os atendentes retornaram posteriormente para
proceder a entrega do material (30 telhas de fibrocimento) mediante assinatura do
presente termo declaratório”. (grifou-se)

Tais circunstâncias restaram confirmadas também pelo depoimento da informante Keli Roberta Aparecida
Anhaia Ruaro, Secretária Municipal de Assistência Social (id. 44451838 e seguintes).
E, em que pese tenha se observado que moradores residentes em outras regiões que não aquelas
expressamente mencionadas nas considerações presentes no preâmbulo do Decreto Municipal nº 314/2024
(“localidades rurais, denominadas Comunidade Paiol Grande e Comunidades do Serrano Alto e Serrano
Baixo bem como, os Bairros Bom jesus, Araucária, Soledade, Goitacás, Nelson Eloi Petry, Jardim das
Flores afetando unidades habitacionais e também gerando danos na agricultura. afetando as áreas
descritas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto”) também vieram a
ser contemplados pelas ações da Assistência Social local e da Defesa Civil, restou evidenciado que foram
pessoas efetivamente afetadas pelo temporal, e que seguiram o mesmo procedimento aplicável aos demais
(encaminhamento de solicitação, vistoria no local para aferir o dano e entrega dos insumos necessários
mediante assinatura de termo de recebimento).
Em todos os casos, além disso, tem-se que o acervo probatório não corrobora nada além de uma atuação da
municipalidade em resposta ao evento climático adverso, não se observando a existência de elementos que
demonstrem que os investigados se aproveitaram da situação de calamidade pública para favorecer suas
candidaturas, que houve qualquer espécie de pedido de apoio eleitoral, condicionamento da entrega dos bens
necessários a tal apoio, beneficiamento de correligionários ou propaganda vinculada aos atos.
Em síntese, não se identificam elementos objetivos suficientes que demonstrem desvio de finalidade ou uso
estratégico da calamidade como instrumento de captação indevida de votos.

Num. 44907681 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
Conclui-se, ante todo o exposto, que a conduta dos investigados objeto de impugnação se amolda à exceção
trazida no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, não havendo que se falar em prática de conduta vedada, ou de
abuso de poder político e/ou econômico:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(...)

Em consonância com o exposto, cite-se:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. IMPROCEDENTE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E
ABUSO DE PODER. DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS. CONTEXTO DE
CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
3.1.2. No caso, o conjunto probatório não se mostra suficiente para concluir pela
ocorrência da conduta típica, pois as doações foram realizadas em período imediatamente
posterior às enchentes e antes do período eleitoral, sem identificação de origem político-
partidária. (...)
3.1.4. O contexto fático revela atuação da demandada em cenário de calamidade
pública - consoante reconhecido pelos decretos municipal e estadual referidos na
sentença, o que explica o envolvimento de diversos agentes comunitários, sociais e
políticos em ações de auxílio humanitário. (...)
3.2.3. As doações foram destinadas a diversas pessoas atingidas pelas enchentes de
2024 e não há provas robustas de que tenha havido um direcionamento político-
partidário na conduta. O que houve, como admitido pelos próprios recorrentes, foi a
atuação de diversos atores sociais neste contexto excepcional, caracterizado por
emergência humanitária de grande escala.
3.2.4. A simples suposição de que a atuação da recorrida, no período das enchentes de
2024, gerou algum nível de repercussão positiva não é apta, por si só, a caracterizar o
abuso de poder.
3.3. Manutenção da sentença. As provas produzidas não se mostram aptas e harmoniosas a

Num. 44907681 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
demonstrar a gravidade necessária à caracterização de captação ilícita de sufrágio ou de
abuso de poder econômico ou político, pois desatendido o rigor exigido em ações que
podem levar à cassação do registro e à imposição de inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A configuração da captação ilícita de sufrágio exige prova da
entrega de bens ou vantagens, com finalidade eleitoral, entre o registro da candidatura e o
dia do pleito. 2. O abuso de poder político ou econômico demanda demonstração de
conduta grave, com reprovabilidade qualificada e potencialidade de comprometer a
igualdade entre os candidatos, ainda que ocorrida antes do período eleitoral. 3. A
distribuição de donativos em contexto de calamidade pública, sem prova robusta de desvio
de finalidade eleitoral, não caracteriza, por si só, ilícito eleitoral.” (...).
(TRE/RS, RE nº 060066892, Des. Francisco Thomaz Telles, DJE de 03/07/2025) (grifou-
se)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO/AUTORIDADE. PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. AFRONTA AO §10 DO ART. 73 DA LEI Nº9.504/97. NÃO
CONFIGURADO. EXCEÇÃO À REGRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É vedado a agente público favorecer candidatura
mediante: a) uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços sociais
custeados ou subvencionados pelo erário (art. 73, IV, da Lei 9.504/97); b) propaganda
institucionalde atos, programas e serviços nos três meses que precedem o pleito (VI,
b); c) doação de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral, salvo em caso de
calamidade, estado de emergência ou programas sociais permitidos em lei e
executados desde oexercício anterior (§ 10). Precedente TSE. 2. Inexiste no caso em
tela a irregularidade, tendo em vista que o estado de emergência se enquadra em uma
das exceções do §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº 70022, Acórdão, Relator(a) Des. Graciane
Aparecida Do Valle Lemos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 20/11/2017) (grifou-se)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL FORMADO POR
SERVIDORES
MUNICIPAIS
E
ESTADUAIS
EM
VEÍCULO
PÚBLICO.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS A RESIDENTES DO MUNICÍPIO. DECRETO
MUNICIPAL DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. NEGADO
PROVIMENTO. 1. O reconhecimento da captação ilícita de sufrágio depende da
existência da prova clara e segura, a conduzir facilmente a interpretação do ato que é
reprovado pela norma imposta ao infrator, com isso, não havendo espaço para suposições.
2. Transporte de jogadores de time de futebol formado por servidores municipais e
estaduais em veículo escolar municipal não caracteriza infração eleitoral, vez tratar-se de
atividade costumeira e não demonstrar benesse em troca de votos. 3. Doação de areia e
materiais de construção decorrente de Decreto Municipal de Estado de Emergência
decorrente de forte chuva de granizo na região, não corresponde à irregularidade
eleitoral por se amoldar na exceção prevista no § 10º, do inciso VIII, do art. 73 da Lei

Num. 44907681 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
n.º 9504/97.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº34210, Acórdão, Relator(a) Des. Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, 19/06/2013) (grifou-se)

Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos que confirmem a utilização indevida do estado
de calamidade pública como artifício eleitoral, também neste ponto não se verifica razão para reforma da
sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para fim único de reconhecer a prática de conduta vedada pelos recorridos,
nos termos do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, em decorrência da contratação precária de 26 (vinte e
seis) candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado - PSS durante período legalmente vedado e
que não se enquadram na exceção estabelecida na alínea “d” do mesmo dispositivo, com aplicação de multa
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos recorridos, rechaçada, porém, a tese do
recorrente de cometimento de abuso de poder em virtude dos fatos, e mantendo-se, em seus demais termos,
a sentença questionada, tudo conforme a fundamentação expendida.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600376-97.2024.6.16.0047 - Clevelândia - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO - Representantes do(a)
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, JORGE AUGUSTO DE
LIMA BORTOLINI - PR80122-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, PAULO ROBERTO BORELLA - PR110682 - RECORRIDA: RAFAELA
MARTINS LOSI - Representantes do(a) RECORRIDA: CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LUISA

Num. 44907681 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321012850800000043843062
Número do documento: 26060321012850800000043843062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 12:38:33
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: ANTONIO
CHIARANI NETO - Representantes do(a) RECORRIDO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.06.2026